Tribunal: STM
Processo: 7000679-24.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000679-24.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, SABRINA LEILA DE MENEZES
MELO, PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA,
LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOSÉ
MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, JOELSON DA SILVA
BEZERRA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, IZAU DA COSTA SOUZA, ICLEITON
TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, DIAGO DUARQUE DA SILVA, CIRON DE OLIVEIRA
MOURA
ADVOGADOS: HALLRISON SOUZA DANTAS, FLAMARION AUGUSTO DE SANTANA,
SILMARA DE SOUZA FREITAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para
condenar os ex- S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA
BEZERRA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE
WALLACE DOS SANTOS SILVA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON
TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE MEDEIROS
JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, todos como incursos no crime previsto no art. 315 do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a",
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade,
deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar o ex-Cb
LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão como incurso no crime previsto no art. 315 do CPM, c/c o art. 53 do
mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a",
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade,
deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar a Civil MARIA
EDVONEIDE FERREIRA COSTA à pena 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
como incursa no crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar c/c o art. 53
do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a",
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade,
deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar a Civil
SABRINA LEILA DE MENEZES MELO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incursa crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar c/c o
art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea
"a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo
da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade,
deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar o Civil CIRON
DE OLIVEIRA MOURA à pena 1 (um) ano de 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar c/c o art. 53 do mesmo
Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense,
fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro. Por fim, foi concedido a todos os
Réus o direito de recorrerem em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva e, após o trânsito em julgado, sejam lançados os
nomes dos Réus no Rol de culpados, informando-se a respeito à Justiça Eleitoral,
para fins do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000679-24.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CIRON DE OLIVEIRA MOURA, Civil; DIAGO DUARQUE DA SILVA, ex-S2; FAGNER EDUARDO
MAIA CRUZ, ex-S2; FELIPE DA SILVA RODRIGUES, ex-S2; FRANKLIN DE SOUZA GOMES, ex-S2; ICLEITON
TORRES DA SILVA, ex-S2; IZAU DA COSTA SOUZA, ex-S2; JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ex-S2;
JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, ex-S2; JOELSON DA SILVA BEZERRA, ex-S2; JORGE WALLACE DOS
SANTOS SILVA, ex-S2; JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, ex-S2; LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, ex-Cb;
MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, Civil; PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, ex-S2; SABRINA LEILA DE
MENEZES MELO, Civil; e WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, ex-S2.
ADVOGADOS: Dr. FLAMARION AUGUSTO DE SANTANA, OAB/RN 9521, Dr. HALLRISON SOUZA DANTAS,
OAB/RN 4255, Dra. SILMARA DE SOUZA FREITAS, OAB/RN 13190 e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS
ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
DE SOLDADOS.
1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o militar
que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim,
ingressar em curso de formação.
2. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), em
coautoria, o militar que auxilia, oferece ou intermedia a obtenção e o uso,
por outros militares, de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar que sabe tratar-se de documento particular falso.
3. Civil que, em coautoria, confecciona ou intermedia a obtenção de
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, que
não poderiam ser elaborados em face do encerramento das atividades da
escola particular, comete o crime de falsificação de documento (art. 311
do CPM).
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Apelo
do Ministério Público Militar para condenar os ex- S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA
BEZERRA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA,
JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO
PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FAGNER
EDUARDO MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, todos como incursos no
crime previsto no art. 315 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua
alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade, em dar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para condenar o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO à pena de 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 do CPM, c/c o art. 53 do
mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime aberto para
eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por
unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar a Civil MARIA
EDVONEIDE FERREIRA COSTA à pena 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no crime previsto
no art. 311 do Código Penal Militar, c/c o art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal
comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma
Processual Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para condenar a Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, como incursa crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, c/c o art. 53 do mesmo Codex,
assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime aberto para eventual
cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro; por unanimidade,
em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar o Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA à
pena 1 (um) ano de 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar,
c/c o art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime
aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Por fim, em conceder a todos os Réus o direito de recorrerem em liberdade, já que não se encontram presentes
os requisitos da prisão preventiva e, após o trânsito em julgado, serem lançados os nomes dos Réus no Rol de
culpados, informando-se a respeito à Justiça Eleitoral, para fins do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição
Federal.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo representante do Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a
Sentença monocrática, proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os
ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FRANKLIN DE
SOUZA GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO,
JOELSON DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR do crime
previsto no art. 315 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar, c/c o art. 32 do CPM; absolveu os ex-S2 JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, JORGE WALLACE
DOS SANTOS SILVA e WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 315 do CPM, com base
na alínea "b" do art. 439 do CPPM; absolveu as Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE
MENEZES MELO do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar; absolveu o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO do crime previsto no
art. 311 do CPM, diante da ausência de afetação à Administração Militar, tratando-se ainda de falsificação de
documentos de instituição de ensino privado, sem que haja prova da sua participação no processo de
confecção dos documentos. Por último, absolveu o Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA do crime previsto no art.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
311 do Código Penal Militar, com base na alínea "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
A Denúncia foi oferecida em 10 julho 2017 (evento1 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007) e rejeitada,
inicialmente, pelo Juízo a quo por Decisão de 19 julho subsequente (evento 5 - DOC1 - APM 7000108-
71.2018.7.07.0007).
Este Superior Tribunal Militar, em sessão de 19 abril 2018, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 0000010-
79.2016.7.07.0000, da Relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por
unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Ministerial para, cassando a Decisão recorrida, receber a
Exordial Acusatória, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
(evento 5 - ACOR2 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Narra a Denúncia que:
"(...)no ano de 2015, durante o processo seletivo de Soldados, com vista à realização do Curso
de Especialização de Sodados (CESD), 14 militares do CLBI apresentaram a Subcomissão de
Seleção de Soldados (SCSSD) certificado falso de conclusão de ensino médio, com o objetivo de
obterem melhor pontuação no processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados
(fl. 06).
A fraude foi descoberta em novembro de 2015, por meio de informações que chegaram a
Seção de Inteligência do CLBI, de que vários militares haviam apresentado Históricos Escolares
de Segundo Grau à Subcomissão de Seleção de Soldados.
Todos os militares que apresentaram a documentação falsa confessaram a prática do crime,
bem como o militar que intermediou a venda dos documentos falsos, CB Ludson, também
confessou a prática do ato delituoso.
Ao final o MPM vislumbra os delitos de falsidade documental material (CPM, art. 311) por
diversos militares e ex-militares, bem assim o uso de documentos falsos (CPM, art. 315) por
diversos civis.
1. DA FALSIDADE DOCUMENTAL MATERIAL (CPM, ART. 311)
Em seu depoimento as folhas 71/74, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO
confessou a utilização da documentação falsa, respondendo 'que apresentou a xerox dos
respectivos documentos na seção de pessoal militar... que as informações constantes no
documento são falsas'. No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração
do documento, pois conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 500,00.
Em seu depoimento as folhas 75/77, JOELSON DA SILVA BEZERRA confessou a
utilização da documentação falsa , respondendo 'que apresentou a xerox dos respectivos
documentos na seção de pessoal militar... que as informações constantes no documento são
falsas'. No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento,
pois conseguiu o documento com o S2 FAGUNDES, pelo valor de R$ 400,00.
Em seu depoimento as folhas 166 / 169, IZAU DA COSTA SOUZ A confessou a
utilização da documentação falsa, respondendo 'que apresentou a xerox dos respectivos
documentos na SPM... que as informações constantes no documento não são verdadeiras'. No
entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento, pois
conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 500,00.
Em seu depoimento as folhas 170 /1 73, JOSÉ MYCON SILVA DE ALMEIDA
confessou a utilização da documentação falsa , respondendo '·que apresentou a xerox
dos respectivos documentos na SMP... que as informações constantes no documento são
falsas'. No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento,
pois conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 500,00.
E m seu depoimento as folhas 174 / 177, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA
confessou a utilização da documentação falsa , respondendo 'que apresentou a xerox

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
dos respectivos documentos... que as informações constantes no documento são falsas'. No
entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento, pois
conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 400,00.
E m seu depoimento as folhas 178 / 181, JAIM E DAS CHAGAS RAM O S DE A
RA Ú JO confessou a utilização da documentação falsa, respondendo 'que apresentou
a xerox dos respectivos documentos a SMP... que através de sua ex-noiva, Nathalia Sarah,
conseguiu o contato de uma senhora residente no bairro de Coabinal em Parnamirim... onde foi
ajustado pela quantia de R$300,00'. No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da
elaboração do documento, sendo a autora do documento a senhora supramencionada.
Em s eu depoimento as folhas 182 / 185, ICLEITO N TORR ES D A SI L VA
c onf es s o u a utilização da documentaç ã o falsa , respondendo 'que apresentou
a xerox dos respectivos documentos a SPM... que as informações relativas ao 3º ano do ensino
médio são falsas' . No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do
documento, pois conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 450,00.
E m s e u depoimento a s folhas 1 93 / 19 7 , P E DRO PAU L O DE M E
DEIR O S JÚ NIOR confes s ou a utilização da document a ção fa l sa,
respondendo 'que apresentou a xerox dos respectivos documentos... que as informações
constantes do histórico escolar... não são verdadeiras'. No entanto, o militar afirmou que não
tinha sido o autor da elaboração do documento, pois conseguiu o documento com uma senhora
que atende pelo nome de Sabrina.
E m seu depoimento as fo lha s 204 / 208, W E ID NE R GLAUC I O DUA R
TE DE O L IVEIRA confessou a utilização da docum e n tação fa l sa ,
respondendo 'que apresentou a xerox dos respectivos documentos... que as informações
constantes no histórico escolar e respectivo certificado de conclusão de ensino médio emitidos
pela Instituição de Ensino UNJMASTER, somente são verdadeiras ao 1º e 2º ano'. No entanto, o
militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento, pois conseguiu o
documento com uma senhora que atende pelo nome de Sabrina.
Em seu depoimento as folhas 209/213, FELIPE DA SILVA RODRIGUES confessou a
utilização da documentação falsa, respondendo 'que apresentou a xerox dos respectivos
documentos... que as informações constantes nos documentos de ensino são falsas'. No
entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do documento, pois
conseguiu o documento com o CB LUDSON, pelo valor de R$ 450,00.
Em seu depoimento as folhas 216/219, FAGNER ED UA RDO MAIA CRUZ
confessou a utilização da documentação falsa , respondendo 'que apresentou a xerox do
histórico escolar e respectivo certificado... que as informações constantes do histórico e
respectivo certificado de conclusão do ensino médio são falsas' . No entanto, o militar afirmou
que não tinha sido o autor da elaboração do documento. pois conseguiu o documento com o
CB LUDSON, pelo valor de R$ 400,00.
Em seu depoimento as folhas 243 / 247, FRANKLIN D E SOUZA GOMES
confessou a utilização da documentacão falsa , respondendo 'que apresentou a xerox
dos respectivos documentos... que as informações constantes do Histórico Escolar e respectivo
Certificado de Conclusão do Ensino Médio são falsas'. No entanto, o militar afirmou que não
tinha sido o autor da elaboração do documento, pois conseguiu o documento com o CB
LUDSON, pelo valor de R$ 400,00.
Em seu depoimento as folhas 280 / 283, DIAGO D U ARTE DA SILVA, confessou
a utilização da documentação falsa , respondendo 'que apresentou a xerox do histórico
escolar e respectivo certificado de conclusão de ensino médio... que as informações constantes
do histórico escolar e respectivo certificado de conclusão do ensino médio não são
verdadeiras'. No entanto, o militar afirmou que não tinha sido o autor da elaboração do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
documento, pois conseguiu o documento com um conhecido que não recorda o nome.
P or outro lado, em depoimento de folhas 221/224, o CB L U DSON JADSON DA
SILVA PINHEIRO confessou ter intermediado a venda de Hi s tórico Escolar e
Certificados de Conclusão falsos para vários militares do CLBI. Porém, informou que
não foi o autor da elaboração dos documentos falsos, pois conseguia os documentos com uma
senhora de nome Vânia, ex-funcionária do colégio UNIMASTER, que adquiria os documentos
falsos por R$ 300,00 ou R$ 350,00, dependendo do valor cobrado aos militares interessados,
que a Senhora Vânia fazia os documentos e aguardava o Diretor para assinar, mas que em
nenhum momento viu a pessoa do Diretor.
Diante dos depoimentos tomados e com o objetivo de identificar os autores dos documentos
falsos, o encarregado promoveu diligências de folhas 288/292, onde foi constatado que o
endereço da escola UMINASTER, constante dos Históricos Escolares e respectivos Certificados
de Conclusão de Ensino Médio, rua Dr. Gentil Ferreira de Souza, nº 10, Cohabinal, Parnamirim-
RN, só existia um prédio em fase de construção e que a escola UNIMASTER não funcionava no
endereço dos Certificados.
Em consulta aos vizinhos do endereço objeto da diligência, o encarregado constatou que a
escola UNIMASTER já havia funcionado naquele endereço e que o Diretor era um senhor que
atendia pelo nome de CIRON.
Em diligência de folhas 299/301, promovida pelo encarregado em continuidade
as buscas dos autores dos documentos falsos, foi localizado o endereço da senhora
Vânia, ex-funcionária da escola UNIMASTER, que demonstrou surpresa quanto ao fato dos
Certificados de Conclusão do Ensino Médio emitidos pela UNIMASTER apresentarem
informações falsas. Constatou-se, ainda, que o nome completo da senhora Vânia era MARIA
EDVONEIDE FERREIRA COSTA.
Em seu depoimento de folhas 358/362, a senhora MARIA EDVONEIDE FERREIRA
COSTA negou que recebia encomenda para expedição de Históricos Escolares e
Certificados de Conclusão de Ensino Médio, o que acontecia era o pagamento para
matrícula dos alunos, acompanhado da documentação exigida para o ato de matrícula, que os
Certificados só eram emitidos após os alunos passarem por uma prova de cada disciplina
obtendo média 6,5. Informou que conhece o CB LUDSON, mas que não recebeu encomenda do
CB LUDSON para expedição de Históricos Escolares.
Dos depoimentos tomados e das acareações de folhas 480/485 e 486/489, constata-
se que tanto o CB LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO quanto o S2 NE JAIME DAS
CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO reconheceram a senhora MARIA EDVONEIDE FERRREIRA
COSTA como a autora dos Certificados falsos e a pessoa que vendeu os certificados
aos militares.
Os certificados de conclusão de ensino médio falsos foram realmente
confeccionados pela civil MARIA EDVONEIDE FERRREIRA COSTA, exfuncionária do
Instituto de Ensino UNIMASTER Supletivo e Curso, assinados pelo ex-Diretor da
mesma instituição de ensino, senhor CIRON DE OLIVEIRA MOURA.
Em seu depoimento de folhas 716/722, o denunciado CIRON DE OLIVEIRA MOURA
informou que a instituição de ensino UNIMASTER funcionou a partir de 2002, tendo encerrado
suas atividades no final do ano de 2011, negou ter recebido qualquer encomenda para fornecer
Certificado de Conclusão mediante pagamento ou promessa de recompensa, reconhece como
sua assinatura no documento original de conclusão de ensino médio do S2 JOÃO TAVARES DO
NASCIMENTO NETO, mas não reconheceu, por ter dúvidas, sua assinatura nos outros 12
certificados de conclusão de ensino médio utilizados pelos militares investigados. Ainda em seu
depoimento, confirmou que a senhora MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA tinha autorização
para confeccionar os históricos escolares e os certificados de conclusão do ensino médio, mas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
não soube explicar o fato da escola só ter funcionado até o final de 2011 e os militares
indiciados terem confessado que adquiriram os Históricos escolares e respectivo certificados de
conclusão de ensino médio, emitidos pela instituição de ensino UNIMASTER nos anos de 2014 e
2015, assim, em total falta de sintonia em relação ao ano de encerramento de atividade da
instituição.
Com o intuito de confirmar autoria das assinaturas constantes nos certificados, o Ministério
Público Militar requisitou exame pericial documentoscópico para apurar se as assinaturas do
Diretor nos documentos originais de Históricos escolar e Certificado de conclusão de ensino
médio saíram do punho do ex-diretor da UNlMASTER, senhor CIRON DE OLIVEIRA MOURA (fl.
768).
Laudo Pericial de folhas 789/795 confirmou que o senhor CIRON DE OLIVEIRA
MOURA foi o autor das assinaturas constantes dos documentos falsos analisados. Os
experts concluíram que: 'Todas as assinaturas questionadas lançadas nos certificados em
epígrafe procederam do punho subscritor do Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA. Provada está a
materialidade do delito de falsum.
No entanto, não só a senhora MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA participou da falsificação
dos documentos investigados. Depoimento dos denunciados PEDRO PAULO DE MEDEIROS
JÚNIOR, folha 194, e FELIPE DA SILVA RODRIGUES, folha 210, apontaram uma segunda
senhora, que atendia pelo nome de Sabrina, como sendo a pessoa que lhes vendeu os
documentos falsos de Histórico escolar e Certificado de conclusão de ensino médio. Diante
desta constatação, o Ministério Público Militar requisitou a baixa dos autos para que o
encarregado identificasse e realizasse a oitiva da senhora SABRINA (fls. 818/820).
Em seu depoimento de folhas 901/904, a senhora SABRINA LEILA DE MENEZES MELO
informou que nunca trabalhou na escola UNIMASTER, somente estudou, e concluiu o ensino
médio nesta instituição no 2° semestre de 2006, negou ter intermediado a venda de Histórico
escola e Certificado de conclusão de ensino médio a qualquer militar do CLBI, que não conhece
o militar PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR, e não soube informar como o referido militar
tinha o seu número de telefone.
Diante da negativa apresentada pela senhora SABRINA LEILA DE MENEZES MELO de ter
intermediado a venda de documentos falsos aos militares do CLBI o Ministério Público Militar
requisitou AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA para constatar se os militares FELIPE DA
SILVA RODRIGUES e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR poderiam identificar a senhora
SABRINA. Relatório de diligência para reconhecimento de pessoa, de folhas 978/988,
concluiu que os militares FELIPE DA SILVA RODRIGUES e PEDRO PAULO DE
MEDEIROS JÚNIOR reconheceram a senhora SABRINA LEILA DE MENEZES MELO como
sendo a pessoa a quem os militares teriam comprado os Históricos escolares e
Certificados de conclusão de ensino médio falsos.
Em seu segundo depoimento de folhas 1004/1007, a senhora SABRINA LEILA DE MENEZES
MELO ratificou seu depoimento anterior, mas admitiu conhecer a senhora MARIA EDVONEIDE
FERREIRA COSTA. No entanto, negou ter solicitado a expedição de documentos escolares falsos
para a venda a terceiros.
Pelos fatos acima narrados, ao confeccionarem documentação falsa de Histórico escolar e
Certificado de conclusão de ensino médio para vender a militares do Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno, os denunciados CIRON DE OLIVEIRA MOURA, MARIA EDVONEIDE
FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE MENEZES MELO (em coautoria - CPM, art. 53)
praticaram o crime previsto nos art. 311 do Código Penal Militar, pois falsificaram
documentos particulares, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), condutas que
atentaram contra a administração militar.
Tratando-se de crimes praticados por civil contra a ordem administrativa militar, a competência

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
da Justiça Militar para julgar os crimes descritos se extrai da norma contida no art. 9º, III, 'a', do
Código Penal Militar.
2. DO USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315)
Pelos fatos acima narrados, ao apresentarem documentação falsa de Histórico escolar e
Certificado de conclusão de ensino médio para participar do concurso para o Curso de
Especialização de Soldados do CLBI, os denunciados JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO
NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE
ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE
ARAÚJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN SE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE
MEDEIROS JÚNIOR, WEIDNER GLAUCO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA
RODRIGUES, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, DIAGO DUARTE DA SILVA e LUDSON
JADSON DA SILVA praticaram o crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar,
pois utilizaram documento particular falso, conduta que atentou contra
administração militar.
No tocante à autoria, os denunciados confessaram que utilizaram documento falso
de Histórico escolar e Certificado de conclusão de ensino médio, por ocasião do
processo seletivo de Soldados, com vista à realização do Curso de. Especialização de
Sodados (CESD), do Centro de Lançamento da Barreira do. Inferno. A documentação
falsa apresentada pelos denunciados tinha por objetivo, de maneira ilícita, melhorar
suas classificações no referido certame de seleção.
Assim, as condutas não provocaram prejuízo financeiro à Administração Militar, porquanto
todos os denunciados militares desistiram de realizar o processo de seleção para o Curso de
Especialização de Sodados (CESD). Não obstante, o falsum atentou contra a
administração militar, vez que levou a erro a comissão de seleção para o Curso de
Especialização de Soldados do CLBI.
Ressalte-se que os documentos falsificados não se tratam de documento público,
porquanto que a UNIMASTER era uma entidade de ensino particular.
II - CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA para
que sejam regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados:
1. PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CPM (FALSIDADE DOCUMENTAL
MATERIAL), EM COAUTORIA (CPM, ART. 53) E EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 80 DO CPM), por, em comum acordo e unidade de desígnios, e de
maneira contínua (nas mesmas condições de tempo, de lugar, de modo de
execução e de outras semelhantes), falsificarem inteiramente diversos
documentos particulares que atentaram contra a administração militar: os
denunciados CIRON DE OLIVEIRA MOURA, MARIA EDVONEIDE FERREIRA
COSTA e SABRINA LEILA DE MENEZES MELO;
2. PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 315 DO CPM (USO DE DOCUMENTO
FALSO), POR TEREM FEITO USO DE DOCUMENTOS SABIDAMENTE FALSOS,
ATENTANDO CONTRA A ADMINISTRACÃO MILITAR: os denunciados JOÃO
TAVARES DO NASCIMENTONETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, IZAU DA
COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS
SANTOS SILVA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, ICLEITON TORRES DA
SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR,
WEIDNER GLAUCO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, DIAGO DUARTE DA SILVA e LUDSON JADSON
DA SILVA.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Adite-se que inexiste, in casu, qualquer excludente do injusto penal ou de culpabilidade. Não se
opera qualquer causa extintiva da punibilidade. Assim, aplica-se, ao caso sub examen, o
Princípio da Obrigatoriedade (art. 30, a, do CPPM), do qual avulta o princípio in dubio pro
societate.
(...)".
Os Acusados foram devidamente citados (eventos 52 a 57 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007). JOSÉ MAYCON
SILVA DE ALMEIDA, MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e ICLEITON TORRES DA SILVA, em 17 Julho 2018; JOÃO
TAVARES DO NASCIMENTO NETO e JOELSON DA SILVA BEZERRA, em 18 Julho 2018; JAIME DAS CHAGAS RAMOS
DE ARAÚJO, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, IZAÚ DA COSTA SOUZA, DIAGO DUARQUE DA SILVA e LUDSON JADSON DA
SILVA PINHEIRO, em 19 Julho 2018; CIRON DE OLIVEIRA MOURA, SABRINA LEILA DE MENEZES MELO e WEIDNER
GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, em 20 Julho 2018; e JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, em 21 Julho 2018.
Constam nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000010-79.2016.7.07.0007, entre outros, os seguintes
documentos merecedores de destaque:
Portaria CLBI Nº R-02-T/DIR, de 9 de novembro de 2015, que instaurou o Inquérito Policial Militar para apurar
a.
os fatos (evento 1, VOLUME 2, fl. 4);
Certificados e Históricos Escolares do Segundo Grau, supostamente, emitidos pelo Colégio UNIMASTER e
b.
Declarações de alguns dos envolvidos a respeito da falsidade dos documentos (evento 1 - VOLUMES 2 a 4, fls.
8/54);
Portaria COMGEP Nº 2.080/DLE, de 12 de agosto de 2015 - Processo Seletivo de Soldados / 2015 (Evento 1,
c.
VOLUMES 5 a 8, fls. 85/145);
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA, realizado pelo Encarregado do IPM, no dia 26 novembro 15, no endereço do
d.
Colégio UNIMASTER (evento 1 - VOLUME 17 - fls. 288/292);
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA, realizado pelo Encarregado do IPM, no dia 27 novembro 15, para verificar o
e.
endereço da Sra. MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, vulgo, "Vania" (evento 1 - VOLUME 17/18 - fls.
299/301);
Folha de Alterações dos militares: Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, S2 JOÃO TAVARES DO
f.
NASCIMENTO NETO, S2 JOELSON DA SILVA BEZERRA, S2 IZAÚ DA COSTA SOUZA, S2 JOSÉ MAYCON DA SILVA
DE ALMEIDA, S2 JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, S2 JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, S2 ICLEITON
TORRES DA SILVA, S2 FRANKLIN DE SOUZA GOMES, S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR, S2 WEIDNER
GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, S2 FELIPE DA SILVA RODRIGUES e S2 FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ (evento 1
- VOLUME 33/44 - fls. 507/715);
Relatório de IPM 01/CLBI/2015 (evento 1 - VOLUME 46/48 - fls. 723/757) e Solução (evento 1 - VOLUME 48 - fls.
g.
759/761);
Laudo Pericial Grafotécnico n° 01/2016, de 29 de março de 2016, conclusivo no sentido de que a assinatura
h.
nos 13 (treze) Certificados de conclusão do 2°Grau da Instituição de Ensino UNIMASTER pertence ao Diretor da
Instituição, Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA (evento 1 - VOLUME 51- fls. 790/795);
Foi impetrado em favor do Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO o Habeas Corpus, autuado nesta Corte sob
i.
o n° 112-20.2016.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. O Superior
Tribunal Militar, por unanimidade de votos, em 23 de junho de 2016, denegou a ordem por falta de amparo
legal (evento 1 - VOLUME 58/59 - fls. 949/961);
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE PESSOA, realizado em 13 de setembro de 2016, nas
j.
dependências da Delegacia Regional Executiva da Polícia Federal, em Natal-RN, para reconhecimento da Sra.
SABRINA LEILA DE MENESES MELO pelos ex-S2 FELIPE DA SILVA RODRIGUES e PEDRO PAULO DE MEDEIROS
JÚNIOR (evento 1 - VOLUME 60 - fls. 978/980);
AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, realizado em 13 de setembro de 2016, pelos ex-S2 FELIPE DA SILVA
k.
RODRIGUES e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR, no qual ambos reconheceram a Sra. SABRINA LEILA DE
MENEZES MELO como a pessoa responsável pelo fornecimento dos certificados falsos (evento 1 - VOLUME 60 -
fls. 981/984 e 985/988);
LAUDO PERICIAL CONTÁBIL 01/GAP-NT/2017, elaborado em 10 de Abril de 2017, realizado nas fichas
l.
financeiras dos ex-militares, indicando que não houve majoração na percepção de rendimentos em seus
contracheques que tenham relação direta com a apresentação dos documentos falsos para a inscrição no
Curso de Formação de Soldados (evento 1 - VOLUME 81 - fls. 1356/1435);
Processo nº 0806504-03.2018.4.05.8400 da 2ª Vara Federal/RN - Ação Penal - Procedimento Ordinário a que
m.
responde o ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA como incurso no art. 157, § 2º, inciso I, do CP comum (evento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
109 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007);
Relatório de IPM (eventos 46/48, pgs. 723/757 - RSE 0000010-79.2016.7.07.0007); e
n.
Solução de IPM (evento 49, pgs. 759/761 - RSE 0000010-79.2016.7.07.0007).
o.
Foram ouvidas, em 25 de setembro de 2018, as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar
(evento 181 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007): Major MARCOS VINÍCIOS OLIVEIRA PEREIRA; Informante, Sra.
NATHÁLIA NARAH ABDIAS DE BRITO; e, 3º Sgt FRANCISCO ELION CONCENTINO BARRETO.
Na mesma oportunidade (evento 181 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007), foram ouvidas as testemunhas: Sr.
GIORDANO BRUNO DE LIMA e Sr. JOSÉ FERNANDES DE SOUZA FILHO, ambas arroladas pela Defesa do Acusado
CIRON DE OLIVEIRA MOURA; Sr. VITOR MAGALHÃES TELEGINSKI, Sra. DANIELA TOSCANO DE MEDEIROS
FERREIRA e Sra SAMANTHA RODRIGUES DE ALMEIDA, todas arroladas pela Defesa do Acusado WEIDNER
GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA.
Na sequência, em 25 de setembro de 2018 (evento 181 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007), foram ouvidos os
Acusados ex-S2 JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, ex-S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO, ex-S2 JOELSON
DA SILVA BEZERRA, ex-S2 IZAU DA COSTA SOUZA, ex-S2 JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, ex-S2 JAIME DAS
CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, ex-S2 ICLEITON TORRES DA SILVA, ex-S2 FRANKLIN DE SOUZA GOMES, Civil
SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, ex-S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, ex-S2 WEIDNER GLAUCO
DUARTE DE OLIVEIRA, ex-S2 FELIPE DA SILVA RODRIGUES, Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, ex-S2
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA.
O Acusado ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA foi ouvido no dia 26 de setembro de 2018 (evento 187 - APM
7000108-71.2018.7.07.0007).
Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 193, 213 e 217 - APM 7000108-
71.2018.7.07.0007)
Em Alegações Escritas, o representante do Ministério Público Militar requereu a condenação de todos os
Acusados nos termos da Denúncia (evento 234 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Em Alegações Finais, a Defesa do ex-S2 WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, representada pelo Dr.
HALLRISON SOUZA DANTAS, pediu a absolvição do Acusado, "pela ausência de efetivo ferimento à
administração pública, ante a modalidade apenas tentada do delito e, caso se advenha a sua condenação, seja
esta aplicada no patamar mínimo e sobre ela aplicada a atenuante da confissão" (Evento 235 - APM 7000108-
71.2018.7.07.0007).
A Defesa do civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA, representada pelo Dr. FLAMARION AUGUSTO, requereu, na fase
do art. 428 do CPPM, a absolvição do Acusado, tanto pela atipicidade da conduta, como pela ausência de
provas a ensejar juízo de certeza, no tocante ao cometimento do delito do art. 311 do CPM (evento 257 - APM
7000108-71.2018.7.07.0007).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição dos Acusados LUDSON JADSON
DA SILVA PINHEIRO, DIAGO DUARTE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FRANKLIN DE SOUZA GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAÚ DA COSTA SOUZA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS
DE ARAUJO, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE
ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, com fundamento no art.
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, em razão da ausência de materialidade em face da não
ocorrência de prejuízo à Administração Militar. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de que o crime
praticado foi de estelionato, uma vez que o uso de documento falso foi apenas um meio para obter vantagem.
Concomitantemente, requereu a absolvição de todos os Acusados, com base no reconhecimento do crime
impossível, nos termos do art. 32 CPM, em decorrência da absoluta impropriedade dos meios utilizados na
fraude. Em caso de condenação dos Acusados, que seja pelo crime de estelionato, na forma tentada. Por
último, em não sendo aceitos os argumentos apresentados, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal
e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (evento 262 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
A Defensora Pública Federal Dra. MARÍLIA SILVA RIBEIRO pediu a absolvição das Acusadas SABRINA LEILA DE
MENEZES MELO e MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Processo Penal Militar. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu
mínimo legal e a concessão do sursis (evento 261 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Em 25 de janeiro 2019, a Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar, em Decisão
monocrática, chamou o feito à ordem e dissolveu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, com
fundamento no art. 30, inciso I-B, incluído pela Lei nº 13.774/2018, que retirou da competência dos Conselhos
de Justiça o julgamento de civis e de militares, quando estes últimos forem acusados juntamente com aqueles
(civis) no mesmo processo, determinando a intimação das partes para se pronunciarem acerca do interesse na
realização da sustentação oral (evento 263 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Em sessão de julgamento, realizada em 11 de abril de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar Dra. FLÁVIA
XIMENES AGUIAR DE SOUSA julgou improcedente a Denúncia para absolver os ex-S2 DIAGO DUARQUE DA
SILVA; FELIPE DA SILVA RODRIGUES; FRANKLIN DE SOUZA GOMES; ICLEITON TORRES DA SILVA; IZAÚ DACOSTA
SOUZA; JOÃO TAVARES NASCIMENTO NETO; JOELSON DA SILVA BEZERRA; JOSÉ MAYCON DA SILVA ALMEIDA;
PEDRO PAULO MEDEIROS JÚNIOR e FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ do crime previsto no art. 315 do Código
Penal Militar, com base na alínea "b" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 32 do Código
Penal Militar, uma vez que sequer os certificados foram homologados pelo Órgão Estadual competente;
absolver os ex-S2 JORGE WALACE DOS SANTOS SILVA; JAIME DASCHAGAS RAMOS DE ARAÚJO; e WEIDER
GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 315 do CPM, com base na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, uma vez que a desistência do Curso, pelos citados Acusados, deu-se em momento oportuno a não
causar prejuízo ao certame, não restando qualquer dano aos outros candidatos ou à própria Administração
Militar. Decidiu, ainda, absolver as Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE MENEZES
MELO do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar, diante da ausência de afetação à Administração Militar, tratando-se ainda de falsificação
de documentos de instituição de ensino privado, mediante obtenção de vantagem indevida; absolver o ex-Cb
LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, diante da ausência
de afetação à Administração Militar, tratando-se ainda de falsificação de documentos de instituição de ensino
privado, sem que haja prova da sua participação no processo de confecção dos documentos. Por fim, julgou
improcedente a Denúncia em relação ao Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA para absolvê-lo do crime previsto no
art. 311 do Código Penal Militar, com base na alínea "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, uma
vez que não existe prova de ter concorrido para a falsificação dos certificados emitidos em nome da extinta
UNIMASTER. (evento 375 - ATA - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
A Sentença (evento 373 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007) foi lida, assinada e disponibilizada no Sistema e-
Proc em 12 de abril de 2019.
O representante do MPM foi intimado da Sentença e interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente, em 30
de abril de 2019 (evento 406 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
A Sentença transitou em julgado para as Defesas.
Em Razões de Apelação, o membro do MPM pugnou pela procedência do Recurso e a consequente reforma da
Sentença absolutória, de modo a condenar todos os Acusados nos termos das Alegações Escritas e das
Alegações Orais, em face da robustez da Exordial acusatória, com a confirmação na instrução criminal (evento
415 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Em Contrarrazões, a Defesa constituída, atuando em favor do Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA, pediu a
manutenção da Sentença como medida de justiça pelo fato de não ter havido prejuízo para a Administração
Militar (evento 442 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, atuando em favor de LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO,
DIAGO DUARQUE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FRANKLIN DE SOUZA
GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAÚ DA COSTA SOUZA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, JOÃO
TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE
WALLACE DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, pediu a manutenção da Sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, haja vista que o Laudo Pericial Contábil e as respectivas fichas
financeiras concluíram que não teria havido prejuízo para a Administração Militar. Sustentou, a Defensoria, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
a conduta não se enquadraria no crime de documento falso, mas sim no de estelionato, mas que, no entanto, o
meio empregado seria totalmente ineficaz à obtenção da vantagem ilícita o que o tornaria o crime impossível,
nos termos do art. 32 do CPM (evento 444 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, no caso atuando em favor das Civis MARIA EDVONEIDE
FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, requereu a manutenção da Sentença absolutória, pois o
fato não teria constituído infração penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente,
pugnou, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, com o benefício da suspensão
condicional da pena (evento 447 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007)
Em Contrarrazões, a Defesa constituída, atuando em favor de WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, pediu
a manutenção da Sentença pela ausência de efetivo ferimento à administração pública, em face da
modalidade apenas tentada do delito. Em caso de condenação, alternativamente, requereu que a pena fosse
aplicada no patamar mínimo, e sobre ela aplicada a atenuante da confissão (evento 450 - APM 7000108-
71.2018.7.07.0007).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e pelo seu provimento,
pois as condutas foram típicas, antijurídicas e culpáveis (evento 6 - Apelação nº 7000679-24.2019.7.00.0000).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelo interposto pelo representante do Ministério Público Militar, contra a Sentença
monocrática proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu os ex-S2
DIAGO DUARQUE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FRANKLIN DE SOUZA
GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON
DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR do crime previsto
no art. 315 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do Código de Processo Penal
Militar, c/c o art. 32 do CPM; absolveu os ex-S2 JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, JORGE WALLACE DOS
SANTOS SILVA e WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 315 do CPM, com base na
alínea "b" do art. 439 do CPPM; absolveu as Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE
MENEZES MELO do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar; absolveu o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO do crime previsto no
art. 311 do CPM diante da ausência de afetação à Administração Militar, tratando-se, ainda, de falsificação de
documentos de instituição de ensino privado, sem que haja prova da sua participação no processo de
confecção dos documentos. Por último, absolveu o Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA do crime previsto no art.
311 do Código Penal Militar, com base na alínea "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
Primeiramente, assinalo que a Sentença monocrática proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM encontra-se
em perfeita sintonia com a alteração legislativa que retirou da competência dos Conselhos de Justiça o
julgamento de civis que são acusados juntamente com os militares no mesmo processo. Com efeito, a MMª
Magistrada chamou o feito à ordem e, em 25 de janeiro de 2019, dissolveu o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, em pleno atendimento ao que dispõe o art. 30, inciso I-B, incluído pela Lei nº 13.774/2018.
Requer o membro do Ministério Público Militar a condenação de todos os Apelados. Para tanto, sustenta que os
fatos narrados na Denúncia foram comprovados durante a instrução criminal, no sentido da existência da
autoria e da materialidade dos delitos militares impróprios tipificados nos arts. 311 e 315, ambos do CPM.
As Defesas assim se manifestaram em face do Recurso de Apelação apresentado pelo MPM:
- A Defesa constituída, atuando em favor do Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA, pediu a manutenção da
Sentença absolutória por ser medida de justiça, pois o fato não teria causado prejuízo para a Administração
Militar (evento 442 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
- A Defensoria Pública da União, por sua vez, atuando em favor de LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, DIAGO
DUARQUE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FRANKLIN DE SOUZA
GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAÚ DA COSTA SOUZA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, JOÃO
TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE
WALLACE DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, pediu a manutenção da Sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que o Laudo Pericial Contábil e as respectivas fichas
financeiras concluíram que não teria havido prejuízo para a Administração Militar. Sustentou, ainda, que a
conduta não se enquadraria no crime de uso de documento falso, mas, sim, no crime de estelionato. Ressaltou
que, no entanto, o meio empregado não seria eficaz à obtenção da vantagem ilícita, o que tornaria o crime
impossível, nos termos do art. 32 do CPM (evento 444 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Novamente, a Defensoria Pública da União, agora atuando em favor de MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e
SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, requereu a manutenção da Sentença absolutória, pois o fato não teria
constituído infração penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, pugnou, em caso de
condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, com o benefício da suspensão condicional da pena
(evento 447 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007)
Por último, a Defesa constituída de WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA pediu a manutenção da Sentença
absolutória pela ausência de efetivo ferimento à administração pública, em face da modalidade apenas
tentada do delito. Em caso de condenação, alternativamente, requereu que a pena fosse aplicada no patamar
mínimo, e sobre ela aplicada a atenuante da confissão (evento 450 - APM 7000108-71.2018.7.07.0007).
Segundo consta dos autos, foi instaurado Inquérito Policial Militar por determinação do Diretor do Centro de
Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), localizado em Parnamirim-RN, em 9 de novembro de 2015, para
apurar suposta prática de falsificação de documento e de utilização de documento falso, envolvendo militares
do CLBI e Civis residentes naquela cidade do Rio Grande do Norte.
Todos os 13 (treze) então Soldados, denunciados como incursos no art. 315 do CPM (uso de documento falso),
apresentaram a documentação falsa no ano de 2015 e se inscreveram no processo seletivo com a intenção de
realizar o Curso de Especialização de Soldados (CESD), que formaria Soldados de Primeira Classe. Foram
apresentados históricos escolares e certificados falsos de conclusão de ensino médio, com o objetivo de
obterem pontuação maior no certame. Tal fraude foi descoberta em novembro de 2015 por intermédio de
informações que chegaram à Seção de Inteligência do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Os
militares pagaram pela documentação entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais). Em
seguida, já de posse da documentação falsa, dirigiram-se até a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura
do Rio Grande do Norte para obterem o carimbo de certificação de regularidade das informações, no intuito de
dar autenticidade aos documentos.
Conforme apurado, após conseguirem o carimbo de certificação da regularidade nos originais dos históricos
escolares e dos certificados de conclusão do ensino médio, os soldados fotocopiaram tais documentos e
apresentaram, no período de 31 de agosto a 14 de setembro de 2015, à Seção de Pessoal Militar do CLBI,
juntamente com os demais documentos que foram exigidos para o processo seletivo.
Os ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA, FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FRANKLIN
DE SOUZA GOMES, ICLEITON TORRES DA SILVA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO
NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA e PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR
não conseguiram pontuação suficiente e, por consequência, não foram habilitados para efetivar a matrícula.
Por sua vez, os ex-S2 JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA e WEIDNER
GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, apesar de terem conseguido pontuação suficiente e serem habilitados para a
matrícula no Curso de Formação, desistiram voluntariamente de continuarem no processo seletivo, pois teriam
se arrependido da conduta ilícita praticada.
O então Cabo LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO foi denunciado, também, como incurso no art. 315 do CPM
(uso de documento falso), por ter intermediado e colaborado ativamente na aquisição de históricos escolares e
de certificados de conclusão falsos para alguns dos envolvidos neste processo, que foram apresentados
perante a banca examinadora do processo seletivo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Por sua vez, os Civis, MARIA EDVONEIDE FERREIRA (conhecida como "Vania"), SABRINA LEILA DE MENEZES
MELO e CIRON DE OLIVEIRA MOURA, foram denunciados, em coautoria e em continuidade delitiva, pela prática
do delito do art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar por terem falsificado a documentação
particular que foi apresentada pelos agora ex-Soldados no processo seletivo em 2015 - Curso de Especialização
de Soldados.
As condutas ilícitas descritas nos arts. 311 e 315, ambos do Código Penal Militar, estabelecem que:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos."; e
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Ambos os delitos estão descritos no Título VII do Código Penal Militar, que tratam dos crimes contra a
Administração Militar. No caso em apreço, a falsidade é material, e não ideológica.
O delito do art. 311 do CPM prevê a conduta ilícita de falsificar. Os verbos que representam o núcleo do tipo
legal (falsificar ou adulterar) significam reproduzir, imitar ou modificar documento verdadeiro. Trata-se de
crime impropriamente militar, segundo o qual qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, pode responder
perante a Justiça Militar da União. É crime formal, pelo fato de não exigir qualquer resultado naturalístico para
sua consumação. Cumpre dizer que o delito em comento é instantâneo, de efeitos permanentes, pois se
consuma de pronto e seus efeitos se perduram no tempo.
Para ficar caracterizado o tipo penal descrito no art. 311 do Código Penal Militar, faz-se necessária apenas a
demonstração da falsidade perpetrada, o que, no caso em análise, restou consubstanciado pela confissão dos
Acusados de que compraram os certificados e os históricos para tentar ingressar no Curso de Seleção de
Soldados.
Efetivamente, nenhum dos ex-Soldados cursaram regularmente o ensino médio, tampouco realizaram qualquer
avaliação para obter o certificado e o histórico escolar que foram confeccionados indevidamente pela
instituição de ensino UNIMASTER. Também corrobora a materialidade delitiva o fato de o Laudo Pericial ter
atestado que os documentos foram assinados pelo Diretor daquela instituição, sem qualquer comprovação da
contrapartida dos envolvidos em relação a terem cursado regularmente o ensino médio ou realizado qualquer
prova específica.
Nesse sentido, os peritos que elaboraram o Laudo Pericial Grafotécnico nº 01/2016, de 29 de março de 2016
(evento 52, fls. 810/816 - RSE 10-79.2016.7.07.0007), concluíram que:
"Realizada as comparações gráficas e as análises grafotécnicas entre as escritas questionadas
(Figuras n°s. 01 a 12) e os padrões de escrita e assinatura cedidos (Figuras nus. 13, a 16),
utilizando os padrões de cotejo, considerando aspectos de individualidade do traçado, com
seus hábitos gráficos, obedecendo as regras de adequabilidade e autenticidade, chegamos a
seguinte conclusão:
Todas as assinaturas questionadas, lançadas nos certificados em epigrafe procederam do
punho subscritor do Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA.".
Por sua vez, o crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se
consuma apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo
do tipo é o dolo, a vontade consciente de usar o documento falso. Vale dizer que o delito se aperfeiçoou no
instante em que os Soldados apresentaram a documentação falsa na Organização Militar em que serviam, para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
participar do processo seletivo. O único objetivo era alcançar uma melhor pontuação e, consequentemente,
uma boa colocação na seleção e, assim, poder realizar o curso de especialização de Soldados e permanecer na
Força Aérea.
Cumpre observar novamente que o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso
para que o crime se consuma.
A Escola UNIMASTER - Supletivo e Cursos, localizada em Natal/RN, segundo apurado, funcionou até dezembro
de 2011, sendo certo que, a partir dessa data, não recebeu mais alunos regularmente. Os ex-Soldados que
foram denunciados, por sua vez, teriam adquiridos os Históricos e os respectivos Certificados de Conclusão do
Ensino Médio nos anos de 2013, 2014 e 2015, ou seja, em momento posterior ao seu fechamento e mediante
pagamento a pessoas ligadas diretamente à direção daquela instituição, alguns por intermédio do então Cb
LUDSON.
Inicialmente, antes de adentrar na análise dos fatos atribuídos aos Acusados, é necessário afastar qualquer
possibilidade de desclassificação das condutas para o delito de Estelionato, capitulado no art. 251 do CPM,
conforme sustentado pela Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, atuando em favor do ex-Cb LUDSON
JADSON DA SILVA PINHEIRO e outros.
Resta claro que os Acusados se defenderam durante toda a instrução criminal da imputação pela prática dos
delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso. No caso, trata-se de documento particular,
de modo que a pena é de até 5 (cinco) anos de reclusão. Ora, basta uma simples leitura do art. 251 do CPM
para concluir pela impossibilidade de desclassificação, pois o delito de Estelionato prevê uma pena superior
à dos arts. 311 e 315, ambos do CPM, qual seja: reclusão de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Nesse ponto, a Sentença absolutória atacou essa questão da desclassificação e, acertadamente, decidiu pela
impossibilidade de aplicação do art. 251 do CPM no caso ora debatido.
Passa-se, agora, a analisar a conduta individual de cada um dos Acusados. Nesse sentido, inicia-se analisando
as condutas dos ex-militares que foram denunciados no art. 315 do CPM (uso de documento falso), para,
posteriormente, analisar a conduta dos demais envolvidos, que foram denunciados pela prática do delito
previsto no art. 311 do CPM (falsificação de documento).
Inicialmente, cumpre observar que todos os depoimentos prestados na fase de Inquérito Policial Militar pelos
então Soldados de Segunda Categoria JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA,
IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, JAIME DAS
CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE
MEDEIROS JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FAGNER EDUARDO
MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA foram confirmatórios de que os certificados de conclusão do segundo
grau e os seus respectivos históricos escolares eram falsos e foram apresentados perante a Subcomissão de
Seleção de Soldados no intuito de conseguir aprovação no processo seletivo para Soldado de Primeira
Categoria.
Em Juízo, os ex-Soldados mantiveram a confissão e assim se manifestaram, dando detalhes de como cada um
teria adquirido a documentação falsa que foi apresentada perante a banca examinadora do concurso.
O Acusado ex-S2 JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA confirmou como verdadeiros os fatos que lhe foram
imputados. Disse que serviu à Aeronáutica por quatro anos e que deu entrada no certificado falso junto à Força
no ano de 2015. Que foi aprovado, mas que preferiu desistir de continuar no processo seletivo. Esclareceu que
conseguiu tal documentação por intermédio do Cb LUDSON, tendo pago pelo certificado entre R$ 400,00
(quatrocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), mas que o Cb LUDSON não disse como conseguiria o
documento. Finalizou dizendo não conhecer os Civis CIRON, EDVONEIDE (Vania), tampouco SABRINA, que
também são Acusados neste processo. Disse, ainda, que atualmente trabalha e estuda e que não teve outra
passagem pela polícia.
O ex-S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO confirmou os fatos narrados na Denúncia, ou seja, de ter
apresentado, em 2015, certificado falso de conclusão de segundo grau para ingressar no processo seletivo de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Formação de Soldados. Esclareceu que o certificado do ensino médio, que dizia que teria concluído o segundo
grau no período de 2011/2012, era para aumentar sua pontuação Disse que conseguiu o documento falso por
intermédio do Cb LUDSON e que pagou em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo recebido o documento
depois de 3 ou 4 dias após o pagamento e que lhe foi entregue pelo próprio Cb LUDSON. Que foi este militar
(Cb LUDSON) quem procurou o depoente para oferecer o certificado. Aduziu desconhecer os Civis CIRON,
EDVONEIDE (VÂNIA) e SABRINA. Relatou que não passou no processo de seleção e que todos os soldados que
serviam no CLBI e que tinham comprado o certificado desistiram de seguir no processo de seleção.
Acrescentou que atualmente trabalha no Supermercado Extra e que não tem passagem pela polícia, nem
responde a outro processo.
O ex-S2 JOELSON DA SILVA BEZERRA disse que são verdadeiros os fatos imputados na Denúncia, ou seja, de
ter apresentado certificado falso perante a Aeronáutica, mas que não chegou a cursar, pois foi desligado. Disse
que serviu na Força Aérea por quatro anos e relatou que teria sido o S2 FAGUNDES quem lhe forneceu o
certificado, mas não soube dizer como ele teria conseguido o documento. Esclareceu que pagou R$ 400,00
(quatrocentos reais) pelo certificado que dizia que teria concluído o segundo grau antes do ano de 2015 e que
o documento serviria também para conseguir trabalho, quando saísse do quartel. Finalizou dizendo que não
conhece os civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA) e SABRINA; que está desempregado e que nunca teve passagem
pela polícia, tampouco responde a outro processo.
O ex-S2 IZAU DA COSTA SOUZA disse que é verdadeiro o fato narrado na Denúncia, qual seja, o de que teria
apresentado cerificado falso de conclusão do ensino médio na Aeronáutica, com o intuito de poder ficar mais
tempo na Força Aérea. Relatou que procurou o Cb LUDSON, após ouvir comentários dentro da OM. Disse que
foi esse graduado quem lhe forneceu o certificado pelo valor entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 500,00
(quinhentos reais). Esclareceu que, entre o pagamento e o recebimento do certificado, decorreu menos de uma
semana, mas que não logrou êxito no processo seletivo. Finalizou dizendo que atualmente trabalha como
motorista, não tem passagem pela polícia, tampouco responde a outro processo.
O ex-S2 JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA disse que a Denúncia é verdadeira, ou seja, que adquiriu o
certificado falso com o Cb LUDSON pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o apresentou na Força.
Acrescentou que a entrega do certificado se deu uma semana após o devido pagamento e que os dados do
documento estavam corretos e indicavam que o depoente havia concluído o segundo grau em 2012.
Esclareceu que soube que o Cb LUDSON conseguia os certificados por intermédio de outras pessoas, mas que
não soube dizer quem eram essas pessoas. Disse que nunca tinha visto os Civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA)
e SABRINA. Finalizou dizendo que está arrependido, que atualmente trabalha como auxiliar de produção e que
não tem passagem pela polícia, tampouco responde a outro processo.
O ex-S2 JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO disse que apresentou o certificado de conclusão de segundo
grau junto à Aeronáutica, mas que não soube informar se era falso ou verdadeiro. No entanto, acrescentou que
não estudou fisicamente e nunca esteve na escola UNIMASTER, mas que estudou no colégio Presidente
Roosevelt até o 2º ano do ensino médio, não tendo concluído o segundo grau. Disse não se recordar se fez
prova ou exame de seleção, mas que tomou conhecimento, através do contato com a Civil VANIA, que, com o
pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), conseguiria o certificado. Disse que esse valor foi pago para a Civil
VANIA. Esclareceu que tal serviço "de conclusão de ensino médio em um mês" existia em vários locais de
Parnamirim/RN, às vezes, em "três meses". Disse que preencheu vários papéis, mas não soube dizer se algum
desses papéis era a prova, acrescentando que não fez o tipo de prova que se faz em escolas normais. Aduziu
que VANIA só lhe pediu o histórico escolar da última escola que estudou e também para preencher alguns
documentos com dados pessoais. Na oportunidade, o depoente reconheceu a Civil VANIA, presente na sala de
audiências, e disse que o valor foi pago na residência dela mesma, mas que não lhe pareceu estranho o fato de
as tratativas e o recebimento do certificado terem ocorrido na casa dela. Disse que a sua intenção foi de obter
a conclusão do ensino médio e não de obter a promoção no âmbito militar. Acrescentou, entretanto, que,
quando surgiu a possibilidade de o certificado ser falso, pediu o desligamento do curso, não tendo sido
promovido. Finalizou dizendo que não responde a outro processo e que tampouco teve passagem pela polícia.
Acrescenta, ainda, que trabalha como repositor em um mercado, mas que ainda tem dúvida se o certificado
que comprou era verdadeiro ou não, porque tem muitos lugares em Parnamirim/RN que oferecem o certificado
em pouco tempo. Disse que não se arrependeu até o momento da audiência, pois não acreditava que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
certificado era falso, mas que agora que soube, está arrependido.
O ex-S2 ICLEITON TORRES DA SILVA disse que os fatos descritos na Denúncia são verdadeiros. Confirmou que
apresentou junto à Aeronáutica certificado falso de conclusão de segundo grau, fornecido pelo Cb LUDSON,
pelo custo de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Disse que soube através de comentários na OM que
o Cb LUDSON estava conseguindo certificado, motivo pelo qual foi procurá-lo. Falou que, ao questionar se
haveria necessidade de realização de prova, recebeu como resposta que não haveria necessidade, mas que
apenas lhe desse o dinheiro e entregasse a documentação necessária que o próprio Cb LUDSON providenciaria
tudo. Esclareceu que os seus dados de identificação no certificado estavam corretos e dava como data da
conclusão os anos de 2011/2012 e que, entre o pagamento e o recebimento do certificado, decorreu entre uma
ou duas semanas, mas que não chegou a ser promovido, tampouco ficou na lista da seleção, porque estava
mesmo querendo era concluir o ensino médio, para poder estudar para concurso. Disse não ter contato com os
Civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA) ou mesmo SABRINA, também desconhecia que a escola existia, tampouco
que havia fechado, pois reside distante de Natal/RN. Mostrou-se arrependido e, após o ocorrido, procurou uma
escola e concluiu o segundo grau, estando cursando atualmente eletrotécnica e fazendo uma especialização.
O ex-S2 FRANKLIN DE SOUZA GOMES disse que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, ou seja, que
realmente apresentou certificado falso junto à Aeronáutica, mas que sua intenção era apenas concluir o ensino
médio. Aduziu que, por ser o mais novo da turma, não teria como concorrer à seleção para promoção de
Soldado Primeira Categoria. Relatou que nem chegou a participar do processo de seleção e que o certificado
não produziu nenhum efeito no âmbito da Aeronáutica, ou seja, que não teria havido nenhum ganho, promoção
ou outro benefício em decorrência do certificado falso. Esclareceu que, após boatos na OM, procurou o Cb
LUDSON e conseguiu o documento com ele, mas que acreditava que teria que fazer uma prova para conseguir
o certificado. No entanto, o Cb LUDSON já chegou com tudo pronto, de modo que o interrogando precisou
apenas pagar entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo
certificado que indicava ter concluído o segundo grau em 2011/2012, tendo demorado por volta de uma
semana para receber o documento. Disse que todos os Soldados procuraram o Cb LUDSON para conseguir o
certificado na mesma época, pois estavam perto de dar baixa, não teriam como conseguir emprego e
desejavam continuar na Aeronáutica. Acrescentou que se encontra trabalhando e terminando o ensino médio
regularmente e que realiza, nessa escola, provas. Que desconhecia a escola UNIMASTER, porque ela ficava em
Natal/RN. Finalizou dizendo que está arrependido, que nunca respondeu a outro processo, tampouco tem
passagem pela polícia.
O ex-S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR disse que são verdadeiros os fatos descritos na Denúncia, ou
seja, de que apresentou certificado falso junto à Subcomissão de Seleção de Soldados de Primeira Categoria do
CLBI. Esclareceu que, no dia posterior à apresentação, soube, por meio de boatos, da falsidade dos certificados
e procurou o Maj MOACYR e o Sgt BARRETO para informá-los que o certificado não era verdadeiro. Disse que
foi à Escola ELIAH, juntamente com o S2 RODRIGUES, marcar a prova do exame supletivo, para conclusão do
ensino médio, e lá encontrou com a Sra. SABRINA (Acusada), que acabou fornecendo o certificado falso.
Esclareceu que, ao perceberem que o processo demoraria muito, ambos foram abordados pela Sra. SABRINA,
relatando que haveria um jeito mais fácil para conseguir tal documentação. Acrescentou que a Sra. SABRINA
recolheu a documentação deles, fez o histórico, e o depoente pegou o documento três dias depois, pela
quantia, em espécie, entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no centro de
Parnamirim/RN. Esclareceu que, quando foram abordados pela Sra. SABRINA, já estava claro que seria somente
pagar que viria o certificado com três ou quatro dias. Disse não ter dúvida alguma de que a Sra. SABRINA, que
se encontra na audiência, é a mesma pessoa que forneceu o certificado falso, inclusive que teria feito de
imediato o reconhecimento dela na Polícia Federal, dentre várias outras pessoas. Acrescentou que o S2
RODRIGUES também reconheceu a Sra. SABRINA em momentos distintos, não havendo qualquer dúvida sobre
a identidade dela. Aduziu que foi o próprio depoente quem compareceu à Seção de Inteligência, entregou o
original do certificado falso, tendo, inclusive, assim que soube da investigação, informado a alguns colegas que
também estavam com certificado falso, levando-os até a sala do Sargento para entregarem também os
respectivos certificados falsos. Esclareceu que o certificado original foi entregue no Setor de Inteligência,
porém a cópia ficou no processo seletivo que sequer chegou a concorrer, porque era muito novo na turma.
Reconheceu, entretanto, que, quando comprou o certificado, sabia que era falso, mesmo porque não fez prova.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Disse que atualmente trabalha como auxiliar de escritório, que nunca teve passagem pela polícia, tampouco
respondeu a outro processo. Finalizou dizendo que se sente arrependido e que nunca teve contato com os Civis
CIRON e EDVONEIDE (VANIA).
O ex-S2 WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA confirmou que apresentou o certificado falso junto à
Subcomissão de Seleção de Soldados de Primeira Categoria no CLBI, fornecido pelo Cb LUDSON, mas que
desconhece como ele teria conseguido o documento. Esclareceu que pagou ao Cabo R$ 400,00 (quatrocentos
reais) e, em torno de dez dias, recebeu o certificado em que constavam os anos de 2012/2013 como os de
conclusão do ensino médio. Disse que sua intenção era concluir o ensino médio para poder estudar. Esclareceu
que, entre a apresentação do documento perante a seleção e a descoberta dos fatos, transcorreu no máximo
uma semana. Acrescentou que não teve contato com nenhum dos Acusados Civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA),
SABRINA ou mesmo a Escola UNIMASTER. Disse desconhecer que o Cb LUDSON negociava com outros
Soldados, acreditando que apenas o seu certificado seria errado. Acrescentou que não sabia que iria receber
um histórico escolar, mas acabou aceitando. Disse que foi classificado para promoção de Soldado de Primeira
Categoria, mas acabou desistindo da seleção, pois estaria retirando a possibilidade de outro candidato que
estivesse correto. Finalizou dizendo estar arrependido e que atualmente trabalha como "Barman".
O ex-S2 FELIPE DA SILVA RODRIGUES reconheceu a Acusada SABRINA, que se encontrava na audiência, como
sendo a pessoa que forneceu o certificado e o histórico escolar falsos pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
documentos esses que foram entregues por um moto-taxista. Esclareceu que foram abordados pela Acusada
quando saíam da Escola ELIAH MAIA DO REGO e que o acordo foi realizado verbalmente, sendo que a
documentação demorou uma semana para ser entregue. Disse que estavam, juntamente com o S2 PEDRO
PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, na Escola para marcar a prova da banca (supletivo). Relatou que constava no
histórico que o depoente teria concluído o segundo grau em 2012, mas disse que não teve contato com os
Acusados CIRON ou EDVANEIDE (VANIA). Disse que, apesar de entregar toda a documentação, não participou
do processo de seleção para Soldado de Primeira Categoria, pois era bastante novo na turma e não conseguiu
a meta para participação. Finalizou dizendo estar arrependido pelo que fez e atualmente encontra-se
trabalhando em um condomínio à noite e de "motoboy" pela manhã, mas que ainda não concluiu o segundo
grau.
O ex-S2 FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ confirmou que apresentou o certificado e o histórico da escolar
UNIMASTER falsos, perante a Subcomissão de Seleção de Soldados de Primeira Categoria no CLBI. Afirmou que
esses documentos foram fornecidos pelo Cb LUDSON pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Disse que o
Cb LUDSON não deu detalhes de onde conseguiu o certificado, mas que recebeu a documentação em uma
semana, não se recordando qual a data da conclusão que constava no certificado. Aduziu que seu interesse era
o de obter o certificado para concluir o segundo grau, mas não era para seguir carreira militar. Disse que não
fez qualquer prova e sequer conhece os Civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA) e SABRINA. Finalizou dizendo que,
atualmente, trabalha como atendente em um restaurante e está arrependido.
O Acusado, ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA confirmou que apresentou o certificado de conclusão do segundo
grau, emitido pela Escola UNIMASTER, perante a Subcomissão de Seleção de Soldados de Primeira Categoria,
junto ao CLBI, mas argumentou que só entregou tal documentação após o período de seleção. Esclareceu que
não chegou a participar do processo seletivo e que o certificado falso foi conseguido por um amigo do qual não
se lembra o nome, porque teria conhecido essa pessoa em uma festa. Disse que pagou R$ 400,00
(quatrocentos reais) pelo certificado e que demorou uma semana para receber, sendo que a entrega e o
pagamento se deram em um bairro de Parnamirim/RN. Disse que sua intenção era entrar no mercado de
trabalho, porque já estava perto de dar baixa da Aeronáutica. Esclareceu que, quando entregou o certificado,
já estava em curso a investigação de que os certificados emitidos pela UNIMASTER eram falsos. Relatou que
não conheceu os civis CIRON, EDVONEIDE (VANIA) ou SABRINA. Acrescentou que deu baixa na Aeronáutica em
março de 2016 e que pegou o certificado no mês de abril de 2015. Finalizou dizendo que entregou o certificado
na FAB porque ouviu uma conversa de que, ou entregava o histórico, ou então não receberia o dinheiro quando
desse baixa e que, por esse motivo, achou melhor entregar. Afirmou que responde a outro processo na justiça
comum, mas que não tem outras passagens pela polícia.
Conforme já mencionado, os ex-Soldados JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA SILVA BEZERRA,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, JAIME DAS
CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, PEDRO PAULO DE
MEDEIROS JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, FAGNER EDUARDO
MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA foram denunciados por uso de documento falso, crime previsto no art.
315 do CPM.
Analisando detidamente os depoimentos anteriormente descritos e presentes nos autos, prestados pelos
respectivos Acusados, percebe-se que todos os ex-Soldados que fizeram a inscrição e apresentaram o
certificado e o histórico escolar perante a Subcomissão de Seleção para Soldado Primeira Categoria foram
unânimes e categóricos em reconhecer que compraram a documentação de maneira ilícita, sem a realização
de qualquer prova específica e que, efetivamente, apresentaram essa documentação à Subcomissão do Centro
de Lançamento da Barreira do Inferno.
Importante salientar que, segundo apurado, com a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio,
o candidato receberia nota 3 (três) no certame, enquanto que aquele candidato que apresentasse apenas o
certificado do ensino fundamental teria apenas a nota 1 (um). Essa situação força-me a concluir que os ex-
Soldados que foram denunciados tiveram a intenção de melhorar a pontuação na seleção e, assim, passar na
frente dos candidatos que não possuíssem a conclusão do ensino médio. Dessa forma, quem apresentasse
certificado de conclusão do segundo grau alcançaria a nota 9 (nove), enquanto que o candidato que tivesse
apenas o certificado do ensino fundamental, conseguiria apenas a nota 3 (três).
A despeito de alguns dos Acusados alegarem que não teriam chance de prosseguir no certame ou que a
intenção era a de apenas conseguir o certificado para melhorar sua qualificação fora do quartel para conseguir
trabalho, pois estavam dando baixa da Aeronáutica, há de se ressaltar que tais justificativas em nada mudam a
situação de ilegalidade dos Acusados. Como delineado, o delito do art. 315 do CPM prevê apenas que o agente
faça uso de documento falso, não importando qual seja a sua finalidade. Todos sabiam que estavam adquirindo
documentação indevida e a utilizaram perante a Administração Militar para melhorar a classificação no
concurso. Vale dizer, quem possuía o segundo grau completo receberia uma pontuação melhor e talvez
conseguisse ser habilitado para prosseguir no certame.
Dentre todos esses ex-Soldados de Segunda Categoria que apresentaram a documentação indevida, os
Acusados JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA e JORGE WALLACE
DOS SANTOS SILVA foram os únicos que conseguiram habilitação para prosseguir no concurso, em 2015, para
Soldado de Primeira Categoria. No entanto, esses militares desistiram de prosseguir, principalmente pelo fato
de já ser de conhecimento do Setor de Inteligência do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e já estar
disseminada tal informação dentro daquele aquartelamento, a respeito da apresentação da documentação
inverídica.
A despeito de nenhum dos Acusado ter prosseguido no concurso, seja pelo fato de não conseguir habilitação,
seja pela desistência, no caso em apreço a conduta se mostrou demasiadamente gravosa para o meio militar.
Reconheço que todos colaboraram com a investigação, mas isso não desabona suas condutas ilícitas
perpetradas.
De acordo com os depoimentos prestados em Juízo, a maneira como os ex-Soldados adquiriram a
documentação irregular foi bastante semelhante. Enquanto a maioria dos ex-militares disse que conseguiu a
documentação com a intermediação do Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, outros dois Acusados, o ex-S2
FELIPE DA SILVA RODRIGUES e o ex-Sd PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, relatam que compraram o
certificado e o histórico escolar com a Acusada SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, espécie de contato com os
representantes da Escola UNIMASTER (CIRON e EDVONEIDE). Por sua vez, o ex-S2 JAIME CHAGAS RAMOS DE
ARAÚJO teria conseguido a documentação diretamente com a Civil EDVONEIDE (VANIA). Apenas o ex-S2 DIAGO
DUARQUE DA SILVA diz que adquiriu a documentação de um suposto amigo, mas não soube relatar quem era
essa pessoa, talvez para preservar sua identidade.
No entanto, não há duvidas acerca do ilícito penal militar. Todos os ex-Soldados efetivamente infringiram o
dispositivo legal de usar documento falso e merecem ser responsabilizados pelas suas condutas ilícitas.
As testemunhas se manifestaram no mesmo sentido, ou seja, pela confirmação de que os ex-Soldados fizeram,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
inegavelmente, uso de documentação falsa no processo seletivo.
Nesse sentido, trago à colação o depoimento do Major MARCOS VINÍCIOS OLIVEIRA PEREIRA. Em Juízo, a
testemunha, então Chefe da Seção de Inteligência, declarou que chegou uma informação da Base Aérea de
que tinha havido fraude com diplomas no processo seletivo do segundo semestre do ano de 2015 e mandou o
Sgt FRANCISCO ELION CONCENTINO BARRETO verificar tal informação, para poder dar sequência ao
procedimento. Disse que foi aberto um IPM e constatado que o Cb LUDSON é quem estava intermediando de
dentro do CLBI a aquisição da documentação, ou seja, ele era a ponte, o contato, entre o interessado e a
pessoa da instituição que falsificava a documentação, desconhecendo, entretanto, quem era o contato fora do
quartel. Disse que os diplomas falsos vinham do mesmo local, mas que os Acusados desistiram do concurso.
Esclareceu que o ilícito foi descoberto após um dos participantes do certame ter denunciado a fraude.
A Testemunha 3º Sgt FRANCISCO ELION CONCENTINO BARRETO, em Juízo, esclareceu que trabalhava no
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno à época dos fatos e que participou da investigação, pois
trabalhava na Seção de Inteligência daquela OM. Disse que chegou a informação de que estaria havendo
irregularidades cometidas por alguns dos Soldados com relação ao processo seletivo para Soldado de Primeira
Classe. Esclareceu que a informação que chegou era a de que alguns militares teriam conseguido históricos
escolares falsos. A testemunha reconheceu, na audiência, alguns desse Acusados, como os ex-S2 JOÃO
TAVARES, CLEITON TORRES, FELIPE DA SILVA RODRIGUES, IZAU e PEDRO PAULO. Disse que conversou com
alguns desses militares e eles falaram para testemunha o que realmente havia acontecido, o que levou a
Seção de Inteligência a chegar à conclusão da existência de crime. Esclareceu que o concurso foi até o final e
que os Acusados não informaram como tinham obtido os documentos, apenas disseram que tinham
conseguido esses diplomas em um colégio em Parnamirim/RN.
Por sua vez, a Testemunha NATHÁLIA NARAH ABDIAS DE BRITO, na qualidade de informante (esposa do
Acusado JAIME CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO), disse que seu cônjuge responde ao processo em virtude do
histórico escolar que ele teria conseguido por intermédio de uma senhora de nome VÂNIA. Relatou que seu
marido pagou aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), mas que não conseguiu entrar no curso com o
diploma falso. Esclareceu que foi a própria testemunha que fez o contato entre o seu marido e a Sra. VÂNIA.
Disse que foi por intermédio de uma conversa entre colegas que soube que essa Sra. VÂNIA aplicava umas
provas e era pago um valor para agilizar o diploma, sem que o aluno precisasse estudar o ano todo. No
entanto, relatou que as pessoas que passaram o contato da Sra. VÂNIA não informaram que esse histórico
seria falso, apenas falaram que tinha essa forma de obter o diploma, como se fosse uma escola normal, apenas
não iriam para a aula. Disse que teve dois encontros com a Sra. VÂNIA, sendo um para o acerto, e outro para o
pagamento do documento.
No caso em comento, como se pode notar, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM. Restou sobejamente confirmado nos autos serem os
Acusados os responsáveis pela apresentação das fotocópias dos documentos falsos para o ingresso no
concurso para Soldado Primeira Categoria. Chega-se a essa conclusão por tudo que consta dos autos, mas,
principalmente, pelos depoimentos dos próprios Apelados e pelas Testemunhas ouvidas perante o Juízo a quo.
Sequer cabe a alegação de crime impossível, pois os documentos apresentados pelos ex-Soldados
aparentemente eram legítimos, eram fotocópias autênticas e não possuíam rasuras que pudessem ser
verificadas de plano pelos responsáveis em receber a documentação dos candidatos. Além do mais, havia o
carimbo da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte para dar autenticidade aos
aludidos documentos.
Como se vê, os documentos apresentados, pelo contrário, lograram êxito em enganar a Administração Militar,
mesmo que tenha sido por um breve período, motivo pelo qual os Acusados chegaram a ser inscrever como
pré-candidatos. No entanto, apenas não chegaram ao fim do processo seletivo porque todos os ex-Soldados
acabaram se arrependendo de suas condutas ilícitas depois que o fato começou a se tornar conhecido dentro
da OM.
Ora, somente após a Seção de Inteligência tomar conhecimento do acontecido e passar a investigar os fatos é
que os Acusados resolveram colaborar e confessar que a documentação não era verídica, ou seja, era falsa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Assim, não há que se falar em crime impossível, considerando que a conduta foi suficientemente apta a colocar
a Administração Militar em erro, admitindo todos os candidatos em fase preliminar.
A despeito da não admissão nos quadros de Soldado de Primeira Categoria, a simples apresentação dos
documentos falsificados perante a banca examinadora já configura o delito de falso, previsto no art. 315 do
CPM, independentemente se seriam ou não capazes de modificar a relação dos demais participantes no
certame. É irrelevante para o cometimento do crime, ora analisado, a tese de que não teria havido prejuízo,
nem para os participantes do concurso, nem para a Administração Militar. Para a confirmação do ilícito, é
dispensável a demonstração de dano. Basta a simples apresentação do documento que se sabe ser falso, não
necessitando de resultado naturalístico para a sua consumação.
Este Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa
no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO
DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo
de origem como incurso no delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c o art.
311, do CPM, na modalidade documento particular. Apresentação, à Administração Militar, de
documentos médicos falsificados, com o objetivo de justificar faltas ao serviço, decorrentes de
problemas pessoais do Réu. Os dois atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado
teriam sido expedidos por médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer
estavam de plantão nas datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante
do processo apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são grosseiras. O
delito de uso de documento falso constitui crime formal e instantâneo, de efeitos
permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso, sendo dispensável a
produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à Administração. A conduta
praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e da moral
militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe, portanto,
considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da insignificância, entre
eles, o da baixa ofensividade da conduta. Procedência da tese Ministerial de que os
documentos classificados como particulares, se tratam, a rigor, de documentos públicos, visto
que, dentre outros motivos, neles constavam assinaturas de médicos que efetivamente
trabalhavam no SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham competência para realizar o
atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento do Apelo da Defesa. Provimento do
Apelo do MPM. Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000004-
61.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 13/8/2019, Data de Publicação: 26/8/2019). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: Apelação nº 7000078-18.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 13/8/2019, Data de Publicação: 23/8/2019;
Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 19/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019; e Apelação nº 7000848-45.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 14/8/2019, Data de
Publicação: 26/8/2019.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, estão
comprovadas nos autos, não havendo outra alternativa do que a reforma da Sentença absolutória e a
incidência de um Decreto condenatório, pois o fato é típico, antijurídico e culpável.
Nesse contexto, a conduta dos ex-Soldados revela-se censurável à luz do direito penal militar, impossibilitando
a incidência do denominado Princípio da Insignificância ou da bagatela, traduzindo-se em fato reprovável e
merecedor das reprimendas legais.
Por tudo que consta dos autos, torna-se forçoso concluir que inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade
do delito previsto no art. 315 do CPM, praticado pelos ex-Sds JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
DA SILVA BEZERRA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS
SILVA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES,
PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA. Chega-se, portanto, à conclusão de que
efetivamente houve uso de documentação falsa.
Quanto ao ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, a Denúncia imputou a ele a conduta tipificada no art.
315 do CPM (uso de documento falso), pelo fato de ter ajudado e orientado os ex-Soldados na aquisição de
históricos escolares e de certificados de conclusão falsos. No entanto, a Sentença o absolveu do crime previsto
no art. 311 da Lei Penal Militar (falsificação de documento) por entender que houve ausência de afetação à
Administração Militar, pois se tratava de falsificação de documento de instituição de ensino privado, sem que
houvesse prova da sua participação no processo de confecção dos documentos.
Nos termos da Denúncia, a conduta do ex-Cb LUDSON ficou assim delimitada, in verbis:
"2. DO USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315)
Pelos fatos acima narrados, ao apresentarem documentação falsa de Histórico escolar e
Certificado de conclusão de ensino médio para participar do concurso para o Curso de
Especialização de Soldados do CLBI, os denunciados (...) e LUDSON JADSON DA SILVA
praticaram o crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, pois utilizaram
documento particular falso, conduta que atentou contra administração militar.
(...)
Ex positis, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente DENÚNCIA para
que sejam regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados:
(...)
2. PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 315 DO CPM (USO DE DOCUMENTO
FALSO), POR TEREM FEITO USO DE DOCUMENTOS SABIDAMENTE FALSOS,
ATENTANDO CONTRA A ADMINISTRACÃO MILITAR: os denunciados (...) e
LUDSON JADSON DA SILVA."
Esse posicionamento do representante do MPM, quanto à imputação do art. 315 do CPM em relação ao ex-Cb
LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, não se modificou em nenhum momento da ação penal militar.
Desse modo, tendo em vista a desclassificação da conduta que se observa na Sentença, a meu ver,
equivocadamente, devemos analisar o caso nos termos da Denúncia, das Alegações Finais e das Razões de
Recorrer do Ministério Público Militar, pois o militar foi denunciado por ter auxiliado seus colegas a fazerem uso
de documento falso, nos termos do art. 315 do CPM.
Em nenhum momento da ação penal militar, o ex-Cabo se defendeu da acusação de ter auxiliado na
falsificação dos aludidos certificados e dos históricos escolares. Por esse motivo e relativamente à devolução
integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade, cabe consignar que o Recurso de Apelação,
considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, devolve agora ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite na
imputação e nas provas produzidas durante a ação penal militar, as quais foram de objeto de apreciação pelo
Juízo a quo, qual seja, o crime de uso de documento falso, em coautoria.
Passando à análise do fato, no encontro da verdade real, trago à colação, inicialmente, o teor do depoimento
prestado pelo ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO em Primeira Instância. Em Juízo, o Acusado disse que
são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Relatou que deu baixa em março de 2018, após 8 (oito) anos
de serviço militar. Esclareceu que terminou seus estudos no ano de 2010 na instituição UNIMASTER, quando
então conheceu a Sra. VANIA, vindo a descobrir que essa Acusada facilitava a obtenção de certificados.
Afirmou que não conhecia pessoalmente o Sr CIRON, apenas ouvia seu nome quando a Sra. VANIA lhe relatava
para não ir buscar os documentos "porque o Sr. CIRON ainda não havia assinado". Disse não saber se o Sr.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
CIRON sabia que aqueles certificados eram de pessoas que não eram alunos da Escola, mas afirmou que a Sra.
VANIA produzia os documentos e que o Sr. CIRON os assinava. De posse do certificado, os próprios alunos se
dirigiam até o MEC para autenticar o documento e que o próprio depoente fez esse procedimento em 2010.
Relatou que não ficou com nenhum valor pago pelos certificados, pois repassava tudo para a Sra. VANIA.
Acrescentou que sua intenção de intermediar na obtenção dos certificados foi apenas para ajudar seus
colegas, sem qualquer ganho nessa participação. Esclareceu que o interessado no certificado pagava aquilo
que tinha condições. Exemplificando, o depoente disse que entrava em contato com a Sra. VANIA e dizia que o
interessado só poderia pagar R$ 300,00 (trezentos reais); caso ela aceitasse esse valor, todo o montante era
repassado para a Sra. VANIA. Disse que os ex-Soldados o procuraram, antes do processo seletivo, com a
intenção de terminar o ensino médio para poderem ingressar no mercado de trabalho, mas que os orientou
que aquilo não era certo e que eles não poderiam participar do processo seletivo. Esclareceu que nenhum
militar começou o curso e ninguém foi beneficiado com nada. Finalizou dizendo que se encontra arrependido e
que conversou com todos os envolvidos para que desistissem do concurso.
A prova de que o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO sabia que estava incorrendo em crime vem do
próprio depoimento dele em Juízo. No entanto, os militares que ele ajudou na aquisição do certificado assim se
pronunciaram quanto à participação do ex-Cabo:
O ex-S2 FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ confirmou que apresentou o certificado e o histórico escolar
UNIMASTER falsos, fornecidos pelo Cb LUDSON, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Disse que o Cb
LUDSON não deu detalhes de onde conseguiu o certificado, mas que recebeu a documentação em uma
semana.
O ex-S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO confirmou que conseguiu o documento falso por intermédio do
Cb LUDSON e que pagou em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo recebido o documento depois de 3
(três) ou 4 (quatro) dias após o pagamento pelo próprio Cb LUDSON. Que foi este militar (Cb LUDSON) quem
procurou o depoente para oferecer o certificado.
O ex-S2 IZAU DA COSTA SOUZA disse que procurou o Cb LUDSON após ouvir comentários dentro da OM e que
foi esse graduado quem lhe forneceu o certificado pelo valor entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 500,00
(quinhentos reais).
O ex-S2 JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA disse que adquiriu o certificado falso com o Cb LUDSON pelo valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a entrega do certificado se deu uma semana após o devido pagamento.
Esclareceu que soube que o Cb LUDSON conseguia os certificados por intermédio de outras pessoas, mas não
soube dizer quem eram essas pessoas.
O ex-S2 ICLEITON TORRES DA SILVA disse que apresentou certificado falso de conclusão de segundo grau junto
à Aeronáutica, fornecido pelo Cb LUDSON, pelo custo de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Disse que
soube através de comentários na OM que o Cb LUDSON estava conseguindo certificado, motivo pelo qual foi
procurá-lo. Questionado se haveria necessidade de realização de prova, recebeu como resposta que não
haveria necessidade, mas que apenas lhe desse o dinheiro e entregasse a documentação necessária que o
próprio Cb LUDSON providenciaria tudo.
O ex-S2 FRANKLIN DE SOUZA GOMES disse que procurou o Cb LUDSON e conseguiu o documento com ele, mas
que acreditava que teria que fazer uma prova para conseguir o certificado. No entanto, o Cb LUDSON já chegou
com tudo pronto e o depoente precisou apenas pagar entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) pelo certificado que indicava ter concluído o segundo grau em 2011/2012,
tendo demorado por volta de uma semana para receber o documento. Disse que todos os soldados procuraram
o Cb LUDSON para conseguir o certificado na mesma época, pois estavam perto de dar baixa, não teriam como
conseguir emprego e desejavam continuar na Aeronáutica.
O ex-S2 WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA confirmou que apresentou o certificado falso junto à
Subcomissão de Seleção de Soldados de Primeira Categoria no CLBI, fornecido pelo Cb LUDSON, mas
desconhece como ele teria conseguido o documento. Esclareceu que pagou ao Cabo R$ 400,00 (quatrocentos
reais) e, em torno de dez dias, recebeu o certificado em que constavam os anos de 2012/2013 como conclusão
do ensino médio.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
O Acusado ex-S2 JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA disse que deu entrada no certificado falso junto à Força
no ano de 2015. Que foi aprovado, mas que preferiu desistir de continuar no processo seletivo. Esclareceu que
conseguiu tal documentação por intermédio do Cb LUDSON, tendo pago pelo certificado entre R$ 400,00
(quatrocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), mas que o Cb LUDSON não disse como conseguiria o
documento.
Conforme se observa dos depoimentos dos ex-militares transcritos anteriormente, inexistem dúvidas acerca da
participação do ex-Cb LUDSON na empreitada criminosa. Precisamente, o então Cabo instigou, ajudou e
conseguiu que 8 (oito) soldados adquirissem e utilizassem documentação falsa, produzida por uma instituição
de ensino que já não mais existia fisicamente, mas que se valia de seu CNPJ para fraudar a confecção de
certificados e de históricos escolares ilegalmente.
Por essa conduta, deve ser reconhecia a sua participação na utilização dos documentos falsificados em
coautoria, em relação aos 8 (oito) ex-Soldados citados anteriormente, e que figuram no polo passivo desta
ação penal militar.
O art. 53 do CPM prevê que: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas. Vale dizer que o ex-Cb LUDSON concorreu ativamente para que os militares apresentassem a
documentação falsa na Aeronáutica para concorrerem no processo seletivo.
Em virtude de sua conduta, torna-se imperioso concluir que inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade
do delito descrito no art. 315 do CPM, em coautoria e em continuidade delitiva, praticado pelo ex-Cb LUDSON
JADSON DA SILVA.
Nesse momento, passo a analisar a conduta dos Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA (conhecida como "VANIA"),
SABRINA LEILA DE MENEZES MELO e CIRON DE OLIVEIRA MOURA.
Todos os Civis foram denunciados, em coautoria e em continuidade delitiva, nas penas do art. 311 do CPM
(falsidade documental material) por terem falsificado a documentação particular que foi apresentada pelos ex-
Soldados no processo seletivo do Curso de Especialização de Soldados em 2015.
As Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA e SABRINA LEILA DE MENEZES MELO foram absolvidas em
Primeira Instância do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar, sob o fundamento de ausência de afetação à Administração Militar, tratando-
se ainda de falsificação de documentos de instituição de ensino privado, mediante obtenção de vantagem
indevida. Já o Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA foi absolvido do crime previsto no art. 311 do Código Penal
Militar, com base na alínea "c" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, por não existirem provas de ter
concorrido para a falsificação dos certificados emitidos em nome da extinta UNIMASTER.
No que toca à conduta da Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA, conhecida vulgarmente como VANIA, passo a
transcrever e analisar o que ela disse em Juízo.
Perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, a Civil "VANIA" declarou que trabalhou por
muito tempo na escola UNIMASTER. Disse que era muito conhecida e procurada e, por esse motivo, os alunos
teriam citado o seu nome. Relatou que a escola oferecia, como tantas outras escolas de Parnamirim/RN, uma
modalidade de conclusão em 30 (trinta) dias, para o Ensino Médio. Questionada pela Magistrada sobre a
ausência de aplicação de provas e o recebimento do certificado do ensino médio em 1 (uma) semana,
respondeu que a "escola oferecia esse sistema de conclusão", mas que havia matrícula e avaliação do aluno.
No entanto, nada respondeu acerca dos alunos que teriam afirmado que não fizeram prova. Disse que forneceu
o certificado ao Acusado JAIME e a outros alunos em sua residência, pois a escola UNIMASTER não funcionava
mais no período integral. Esclareceu que a escola fechou suas portas no final de 2012. Disse, em relação ao
valor cobrado de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais), que tal quantia era paga pela
conclusão do ensino médio. Afirmou que conheceu o Acusado LUDSON, pois foi aluno da escola UNIMASTER e
teria concluído seus estudos naquela instituição entre 2010/2011. Disse que conheceu a Acusada SABRINA,
pois tanto ela, quanto os seus filhos foram alunos daquela instituição. Relatou não ter o conhecimento de como
a Acusada SABRINA teria conseguido o certificado para o ex-Sd FELIPE DA SILVA RODRIGUES e para o ex-Sd
PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR. Esclareceu que não era necessária a apresentação de procuração para o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
requerimento do certificado de conclusão de segundo grau. Disse que todo o dinheiro recolhido era para o
pagamento de funcionários e de professores. Aduziu que todos os documentos produzidos e que saíram da
escola, inclusive o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), eram de
conhecimento do Sr. CIRON. Disse que entregavam o certificado para o aluno e ele tinha a responsabilidade de
reconhecer o documento junto ao MEC (Secretaria de Educação). Esclareceu que até 2011 a escola era
validada pelo MEC quando então encerrou suas atividades. Ponderou que os certificados que não estavam
validados era porque o aluno não se dirigiu até a Secretaria de Educação para efetuar o registro. Disse que
todo aluno que recebia o certificado era orientado a ir até a Secretaria de Educação efetuar o reconhecimento
do certificado. Finalizou dizendo que, dos militares presentes, conhece apenas o Acusado LUDSON, visto que
era ele quem teria levado dinheiro para a depoente, inclusive alguns alunos até a escola, mas que não lhe era
repassado qualquer valor pelo serviço.
Como se vê, a Sra. MARIA EDVONEIDE FERREIRA, vulgarmente conhecida por VANIA, confirmou, em Juízo, que
recebia dos pretendentes ao certificado de conclusão do ensino médio a quantia que variava entre R$ 300,00
(trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais). Como álibi, justificou que seria uma espécie de modalidade
para conclusão do ensino médio, que se daria em aproximadamente 30 (trinta) dias. No entanto, não soube
explicar por qual motivo os alunos recebiam o certificado em uma semana, sem sequer realizar qualquer prova
ou mesmo frequentar aulas. Resumiu-se apenas a dizer que a escola oferecia esse sistema de conclusão do
ensino.
Em resumo, a meu ver, a Sra. VANIA não logrou êxito em esclarecer esse ponto, ou seja, de que houve o
fornecimento de certificado em uma semana ou até em menos tempo, pelo simples motivo de que não era
uma forma de conclusão, e sim uma transação financeira para aquisição do certificado do segundo grau falso.
Além do mais, urge acrescentar que a modalidade de conclusão em 30 (trinta) dias do ensino médio, alegada
por ela, sequer foi confirmada pelo Diretor da UNIMASTER. Em seu depoimento, o Sr. CIRON disse que havia ou
um curso de 6 (seis) meses, ou um curso regular, ou, ainda, um provão, mas não menciona a possibilidade de
um curso a ser realizado em 30 (trinta) dias, conforme relatado pela Sr. VANIA.
Não há como justificar a emissão de históricos escolares, a maioria com data de conclusão do 3º ano em 2012,
se a própria escola havia encerrado suas atividades no ano de 2011, conforme confissão da própria Sra.
EDVONEIDE e do Sr. CIRON. Friso, ainda, que há declarações do Acusados, em IPM, de que houve aquisição de
documento falso nos anos de 2014 e até 2015, negociado diretamente com o Cb LUDSON, conforme se vê no
evento 1 - volume 2, pg. 23 e no evento 1, volume 3, pg 35 do Processo nº 0000010-79.2016.7.07.0007. Outro
ponto que me causa espécie foi o fato de ter havido o recebimento dos certificados no período noturno, na
residência da própria Acusada, o que vem a confirmar que bastava o pagamento para que fossem emitidos os
certificados, sem que houvesse qualquer contrapartida pelo suposto candidato/aluno.
Outro fator preponderante para meu convencimento quanto à ilegalidade da forma como foram confeccionados
os certificados e os históricos escolares é o fato de que alguns dos ex-Soldados sequer conheciam a escola
UNIMASTER e tampouco a Sra. EDVONEIDE. Vale dizer que quase todos os denunciados que foram acusados
por uso de documento falso trataram da aquisição dos documentos diretamente com o Cb LUDSON. Em suma,
sequer estiveram fisicamente naquela instituição de ensino.
Ademais, há relato, nos autos, citando nominalmente o nome da Sra. EDVONEIDE (VANIA) como sendo a
pessoa que teria fornecido tal documentação. No caso, a Testemunha NATHÁLIA NARAH ABDIAS DE BRITO,
esposa de JAIME CHAGAS RAMOS DE ARAÚJO, disse que ela própria fez o contato com a Sra. VANIA e confirmou
que seu cônjuge teria conseguido o histórico escolar falso por intermédio da Senhora VÂNIA, tendo pago R$
300,00 (trezentos reais). Esclareceu ter ouvido que tinha uma forma de obter o diploma, como se fosse uma
escola normal, apenas não iriam para aula. Ressaltou que teve dois encontros com a Sra VÂNIA, um para o
acerto, e o outro para o pagamento do documento.
Ora, analisando esse depoimento, conclui-se, inequivocamente, que bastava pagar para adquirir o documento
falso, sem que precisasse realizar prova ou mesmo frequentar aulas. Esse contexto caracteriza a ilicitude da
conduta da Acusada EDVONEIDE. Além disso, urge trazer à colação outros depoimentos prestados que
corroboram que havia uma verdadeira "farra" para a produção e a confecção dos documentos particulares

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
ilícitos.
O depoimento do Acusado ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO é o que melhor ajuda a esclarecer como
era o modo de operar da Sr. EDVONEIDE. Conforme já relatado anteriormente, o ex-Cb LUDSON disse que
descobriu que a Acusada facilitava a obtenção de certificados. Apesar de não conhecer pessoalmente o Sr
CIRON, ex-diretor da escola, o ex-Cb LUDSON ouvia a Sra. VANIA dizer para não ir buscar os documentos,
"porque o Sr. CIRON ainda não havia assinado". Note-se que o ex-Cabo confirmou que era a Sra. VANIA quem
produzia os documentos e que o Sr. CIRON os assinava. Em seu depoimento, o graduado ainda disse que era
somente o depoente entrar em contato com a Sra. VANIA e dizer que o interessado só poderia pagar R$ 300,00
(trezentos reais) e, caso fosse aceito esse valor, todo o montante era repassado para a Sra. VANIA.
Desse depoimento acima relatado e de tantos outros constantes dos autos extrai-se como era a forma de agir
dos envolvidos, mais precisamente da Sra. EDVONEIDE (VANIA) e do próprio ex-Cb LUDSON. Em síntese, a
relação criminosa se desenvolvia da seguinte maneira:
1 - O ex-Cb LUDSON oferecia ou era procurado por algum interessado (Soldado) em conseguir o certificado e o
histórico escolar do ensino médio;
2- O ex-Cb LUDSON entrava em contato com a Sra. VANIA, a questionava acerca do valor e repassava os dados
do suposto aluno, que sequer conhecia a escola, ou mesmo havia frequentado aquela instituição de ensino;
3- O ex-Cb LUDSON recebia o pagamento e repassava todo o valor para a Sra. VANIA;
4- O ex-Cb LUDSON recebia a documentação falsa que era produzida em nome da instituição de ensino
UNIMASTER, após a assinatura do representante legal da empresa, no caso, o Sr. CIRON;
5- Por fim, o ex-Cb LUDSON buscava a documentação falsa que estava em poder da Sr. VANIA e repassava
para o interessado.
O depoimento desse graduado desfaz qualquer argumento defensivo de que se tratava de ex-alunos ou mesmo
que haveria algum método de conclusão do ensino médio em 30 (trinta) dias. Isto porque, como mencionado,
alguns dos ex-Soldados sequer tiveram contato com a escola UNIMASTER, tendo em vista que quem fez a
intermediação entre o interessado em conseguir a documentação falsa e a instituição de ensino foi o próprio
ex-Cb LUDSON.
Essa situação envolveu diretamente a aquisição dos documentos falsos pelos ex-S2s FAGNER EDUARDO MAIA
CRUZ, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA,
ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA e JORGE
WALLACE DOS SANTOS SILVA.
Dessa forma, observa-se que inexistem dúvidas acerca da participação ativa da Civil MARIA EDVONEIDE
FERREIRA, vulgarmente conhecida por VANIA, no evento criminoso, pois ficou cabalmente demonstrado, nos
autos, que foi ela quem produziu o certificado e o respectivo histórico escolar falsos, usados pelos Acusados.
A Sra. VANIA valeu-se da facilidade de já ter trabalhado na instituição UNIMASTER para confeccionar toda a
documentação que sabia ser inverídica. Tudo isso em conluio com o Diretor daquela instituição, o Sr. CIRON.
Em virtude de tudo que foi apurado, torna-se forçoso concluir que inexiste dúvida quanto à autoria e à
materialidade delitiva, descrita no art. 311 do CPM, em coautoria e em continuidade delitiva, praticada pela
Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA.
No que concerne à conduta da Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, bem como à sua participação no
evento criminoso, entendo que também não há dúvidas. Apesar de a Acusada negar, perante o Juízo a
quo, qualquer prática de ato ilícito, os depoimentos dos ex-S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR e FELIPE DA
SILVA RODRIGUES foram categóricos em afirmar ter sido essa pessoa quem lhes forneceu o certificado de
conclusão do segundo grau falso.
A Sra. SABRINA, em seu depoimento, disse conhecer o Diretor da Escola UNIMASTER, o Sr. CIRON, e também a
Secretária, a Sra. VANIA. No entanto, negou conhecer os Acusados ex-S2 PEDRO PAULO e FELIPE, os dois ex-
militares que a acusaram de ter providenciado o certificado falso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Não há como negar que foi a Sra. SABRINA quem forneceu a documentação falsa. Chega-se a essa conclusão
pelo depoimento deles, prestados em Juízo, quando deram detalhes de como teriam sido abordados pela Civil e
de como foi o pagamento pela aquisição do certificado e do histórico falsos.
O ex-S2 FELIPE DA SILVA RODRIGUES, em Juízo, reconheceu a Acusada SABRINA, que se encontrava na
audiência, como sendo a pessoa que lhe forneceu o certificado e o histórico escolar falsos, pelo valor de R$
300,00 (trezentos reais), que foram entregues por um moto-taxista. Disse que teria se dirigido até a escola
ELIAH, juntamente com o S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, para marcar prova de supletivo e que, na
saída da escola, foram abordados pela Acusada, oferecendo essa forma de aquisição do certificado e do
histórico. Disse que o acordo foi realizado verbalmente, sendo que a documentação demorou uma semana
para ser entregue. Relatou que constava no histórico que o depoente teria concluído o segundo grau em 2012.
Por sua vez, o ex-S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR também reconheceu a Sra. SABRINA, tanto na Polícia
Federal, como em Juízo, como sendo aquela pessoa quem os abordou e, posteriormente, lhes forneceu a
documentação falsa. Disse que foi à Escola ELIAH, juntamente com o S2 RODRIGUES, marcar a prova do exame
supletivo, para conclusão do ensino médio, e lá encontrou com a Sra. SABRINA.
Como se vê, o depoimento do ex-S2 PEDRO PAULO é idêntico ao do ex-S2 FELIPE. Ambos foram abordados pela
Sra. SABRINA na saída da Escola ELIAH, dizendo que haveria um jeito mais fácil para conseguir a
documentação de conclusão do 2º Grau.
O ex-S2 PEDRO PAULO acrescentou, ainda, que a Sra. SABRINA apenas recolheu a documentação deles, fez o
histórico e, 3 (três) dias depois, o depoente pagou pelo documento uma quantia, em espécie, entre R$ 300,00
(trezentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no centro de Parnamirim/RN. Acrescentou que,
quando foram abordados pela Sra. SABRINA, já estava claro que bastaria pagar e o certificado seria feito em
três ou quatro dias. Disse não ter dúvida alguma de que a Sra. SABRINA, que se encontrava na audiência, é a
mesma pessoa que forneceu o certificado falso. Afirmou, inclusive, que fez, de imediato, o reconhecimento
dela na Polícia Federal, dentre várias outras pessoas. Acrescentou, ainda, que o S2 FELIPE também reconheceu
a Sra. SABRINA em momentos distintos, não havendo qualquer dúvida sobre a identidade dela.
Inegável que foi a Civil SABRINA quem forneceu o certificado e o histórico escolar falso para os ex-S2 PEDRO
PAULO e FELIPE. Os depoimentos deles, somados ao reconhecimento dela feito perante a Polícia Federal e,
posteriormente, em Juízo, não deixam dúvidas de quem foi ela a pessoa quem intermediou a aquisição da
documentação falsa. Soma-se ao fato, ainda, a coincidência de a Civil SABRINA conhecer o Sr. CIRON e a Sra.
VANIA, ambos da escola UNIMASTER.
Como se observa, os ex-Soldados deram detalhes idênticos e com precisão. Esclareceram como foi a
abordagem realizada no colégio ELIAH, como realizaram o pagamento e como se deu a retirada da
documentação. Certamente, a Sra. SABRINA, sabendo que os militares precisavam da documentação, e que
não conseguiram os documentos em tempo hábil por meio de um supletivo regular, os abordou e lhes ofereceu
essa modalidade ilícita de aquisição de documento particular falso de conclusão do ensino médio, sem
qualquer realização de exame ou de comparecimento regular para frequentar o curso. Vale dizer, foi ela a
responsável por providenciar junto à instituição de ensino UNIMASTER os documentos que se mostraram falsos,
pois conhecia, tanto o Diretor, quanto a Secretária daquela instituição, ambos também envolvidos na
empreitada criminosa.
Dessa forma, por tudo que foi apurado nos autos, torna-se forçoso concluir que não há dúvida quanto à autoria
e à materialidade delitiva, descrita no art. 311 do CPM, em coautoria e em continuidade delitiva, praticada pela
Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO.
Em relação à conduta do então diretor da Escola UNIMASTER, Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA, transcrevo,
inicialmente, o teor de seu depoimento, prestado perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM.
O Sr. CIRON relatou que não teve conhecimento a respeito do fornecimento dos certificados de conclusão de 2º
Grau a pessoas que sequer estiveram matriculados na escola UNIMASTER. Disse que suas atividades foram
encerradas em Dezembro de 2011, momento no qual não recebeu mais alunos. Mas disse que chegaram a ter
900 (novecentos) alunos na instituição em quase 10 (dez) anos de funcionamento. Esclareceu que o histórico

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
escolar e o certificado de conclusão eram emitidos juntos, ou seja, um anexado ao outro. Disse que, após o
fechamento da escola, procurou a Secretaria de Educação em Natal e recebeu a orientação para que fosse
encaminhada toda a documentação para aquela Secretaria. Relatou que precisou alugar outra sala, após o
fechamento da escola, para receber os alunos que precisassem procurar pela UNIMASTER. Disse que esse
período durou em torno de 2 (dois) anos e que toda a documentação foi entregue à Secretaria em Julho de
2014. Esclareceu que todo aluno tinha uma ficha individual arquivada e que esse único controle era para
verificar se o nome indicado no certificado era o mesmo de um aluno que havia estudado na UNIMASTER. Disse
que essa ficha individual era preenchida pela Sra. VANIA e que, ao final do processo, ela lhe entregava para
assinatura de todos os históricos que iriam para a Secretaria de Educação. No entanto, aduziu que nunca foi
verificar se existia, ou não, a pasta de cada aluno com as respectivas provas, pois havia em torno de 900
(novecentos) alunos. Ressaltou que, para conseguir o certificado de conclusão do 2º Grau, o aluno poderia
fazer um curso regular durante todo o ano, ou um curso de 6 (seis) meses, ou, ainda, realizar um "provão",
mas que nenhum aluno poderia adquirir o histórico sem realizar prova. Ressaltou não saber explicar como
foram confeccionados documentos sem que o aluno tivesse cumprido os requisitos, pois todos os processos
entregues pela Sra. VANIA para o depoente eram de pessoas que efetivamente estudaram na escola. Disse que
assinava apenas os processos entregues pela Sra. VANIA e que trabalhava com ela na base da confiança, pois
jamais havia desconfiado dela. Contestou a afirmação de VANIA de que os certificados eram fornecidos sem
realização de provas. Esclareceu que, se os certificados fossem emitidos de forma correta, todos estariam
arquivados na Secretaria de Educação, pois do contrário não estariam lá arquivados. Aduziu que, após
assinado o documento, o certificado segue para a Secretaria de Educação e posteriormente retorna para o
aluno. No entanto, disse que havia a possibilidade de entregar diretamente o certificado, o histórico e a ata ao
aluno, e ele próprio se dirigia até a Secretaria de Educação. Esclareceu que essa ata contém as notas que
estariam no histórico. Disse, ainda, que os históricos dos anos de 2013 e 2014 eram referentes aos anos de
2011 para trás. Após 2014, os alunos precisavam se dirigir diretamente até a Secretaria de Educação.
Acrescentou que, enquanto Diretor, não tinha por hábito verificar os dados dos históricos que eram levados
pela Sra. VANIA. Disse que nenhuma forma de pagamento de valores citados nos depoimentos dos ex-Soldados
era igual à forma como cobrado na escola, desconhecendo o que foi feito com esses valores recebidos em
2015. Finalizou dizendo que não teve mais contato com a Sra. VANIA após o fechamento da instituição.
As testemunhas de defesa do Sr. CIRON assim se manifestaram:
O Sr. GIORDANO BRUNO DE LIMA disse que conhece o Sr. CIRON e a Sra. EDVONEIDE (VANIA) do ambiente
profissional e que desconhece os fatos ora imputados a eles. Relatou que trabalhou na escola UNIMASTER em
2011 e, nesse período, muitos certificados foram confeccionados para o Sr. CIRON assinar, pois ele era o
Diretor da escola. Aduziu que era a Sra. VANIA quem digitava os certificados e o depoente os levava para o
Diretor assinar, mas que, devido à demanda, em determinado período, chegou a confeccionar os documentos
para o Sr. CIRON assinar. Disse que havia mais de 100 (cem) alunos na escola, além de ex-alunos, e muitas
vezes o Diretor assinava sem ler o documento. Finalizou dizendo que muitos alunos, após concluir o curso,
deixavam para pegar a documentação posteriormente.
A Testemunha Sr. JOSÉ FERNANDES DE SOUZA FILHO, por sua vez, pouco acrescentou, pois desconhecia os
fatos. Disse apenas que trabalhou na parte administrativa da Escola UNIMASTER e confirmou que a instituição
fechou suas portas no ano de 2011. Acrescentou que era comum levar documentos para serem assinados pelo
Sr. CIRON, então Diretor.
Inicialmente, os depoimentos das testemunhas de defesa do Sr. CIRON referem-se ao ano de 2011 como sendo
o período no qual esses funcionários teriam trabalhado naquela instituição. No entanto, urge esclarecer que
não são esses os períodos em que foram confeccionados os certificados falsos, objetos deste processo criminal.
Inegável que o sistema de controle da emissão dos documentos, tanto pela escola UNIMASTER, quanto na
fiscalização pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, era extremamente frágil, o que
possibilitava a oportunidade de ocorrências de fraudes, conforme se observa na presente Ação Penal Militar.
No mínimo, era necessário que o Sr. CIRON, então responsável pela assinatura dos documentos emitidos pela
instituição de ensino, tivesse o cuidado inerente à sua função para saber se aquele documento que estava
assinando era verídico ou não, pois do contrário, em verdade, o Diretor estava atestando certificados e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
históricos escolares inverídicos. Vale dizer, que o Diretor, inegavelmente, é uma das pessoas responsáveis pela
documentação falsa que foi elaborada e merece ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos.
Levando em consideração o depoimento do Sr. CIRON, prestado perante o Conselho Permanente de Justiça, de
que trabalhava na base da confiança com a Sra. VANIA, chega-se à conclusão de que o Diretor tenta criar a
falsa sensação de que desconhecia o que estava ocorrendo de ilegalidade naquela instituição de ensino que,
inclusive, já se encontrava com as suas atividades encerradas a partir de 2011.
A meu ver, o Sr. CIRON efetivamente sabia que estava assinando documentos falsos, conforme se
demonstrará.
Primeiramente, merece destaque a perícia realizada, que atestou que os documentos foram efetivamente
assinados pela pessoa do Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA.
De acordo com o Laudo Pericial Grafotécnico n° 01/2016, de 29 de março de 2016, a conclusão foi no sentido
de que a assinatura nos 13 (treze) Certificados de conclusão do 2°Grau da Instituição de Ensino UNIMASTER
pertence ao Diretor da Instituição, Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA (evento 1 - VOLUME 51- fls. 790/795).
Os peritos assim concluíram, in verbis:
"Realizada as comparações gráficas e as análises grafotécnicas entre as escritas questionadas
(Figuras nºs. 01 a 12) e os padrões de escrita e assinatura cedidos (Figuras nºs. 13, a 16),
utilizando os padrões de cotejo, considerando aspectos de individualidade do traçado, com
seus hábitos gráficos, obedecendo as regras de adequabilidadde e autenticidade, chegamos a
seguinte conclusão:
Todas as assinaturas questionadas, lançadas nos certificados em epígrafe
procederam do punho subscritor do Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA."
Ora, não há como aceitar que um Diretor assine documentos sem ao menos conferir se as informações que lá
estavam eram ou não verdadeiras.
Acerca da afirmação de que era necessária a realização de prova para receber a documentação, a Sr. MARIA
EDVONEIDE FERREIRA COSTA, conhecida por VANIA, não conseguiu explicar como os ex-Soldados receberam a
documentação, sem realizar qualquer avaliação, ou mesmo frequentar o curso, o que desfaz a alegação do
Diretor daquela instituição de que era exigida ou a frequência em curso regular, ou a realização de um curso
de 6 (seis) meses, ou, ainda, fazer um "provão".
Conforme restou demonstrado nos autos, há relatos de documentos que foram assinados pelo Diretor da
UNIMASTER em 2014 e até mesmo em meados de 2015, quando não mais podiam ser produzidos, mas que,
mesmo assim, foram confeccionados e assinados pelo Sr. CIRON, com o único objetivo de receber valores
ilicitamente.
Nesse sentido, foi o que o ex-S2 PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR disse quando ouvido em IPM (evento 1,
volume 13, pg. 194, Processo nº 0000010-79.2016.7.07.0007) in verbis:
"Perguntado de que forma conseguiu obter os documentos? Respondeu que realizou a compra
dos documentos com uma senhora que atende pelo nome de Sabrina. Informou que no mês
de junho do ano de 2015, dirigiu-se ao Colégio ELIAH para marcar a prova do supletivo,
visando conseguir o certificado do ensino médio, todavia compareceu no período vespertino
acompanhado do S2 Rodrigues, e naquela ocasião foi informado que as inscrições só eram
realizadas à noite, naquela ocasião a Srª Sabrina abordou os militares oferecendo o histórico e
o certificado de conclusão do ensino médio pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), ficando
ajustado que o pagamento seria realizado quando da entrega dos documentos. Perguntado se
sabe informar se a Srª Sabrina é funcionária da Instituição de Ensino UNIMASTER ou da
Instituição de Ensino ELIAH? Respondeu que não sabe informar se a Srª Sabrina é funcionária
das Instituições pois a mesma não prestou essa declaração.".
Ora, de acordo com o depoimento do Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA, após 2014, os alunos tinham que
procurar diretamente a Secretaria de Educação, pois a escola já não existia mais e todos os documentos teriam

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
sido encaminhados para aquela Secretaria. No entanto, o ex-S2 PEDRO PAULO desmente essa afirmação, pois
ele teria adquirido o documento falso em meados de 2015. Importante, ainda, esclarecer que tal documento foi
analisado pelos peritos e verificado que a assinatura constante do certificado de conclusão do ensino médio
era do Sr. CIRON, o que vai de encontro ao alegado pelo Diretor da UNIMASTER.
O ex-S2 DIAGO DUARQUE DA SILVA também foi um dos que adquiriu o certificado muito tempo após o
encerramento das atividades daquela instituição de ensino. Disse o Acusado, em Juízo, que teria conseguido o
certificado no mês de abril de 2015.
Por sua vez, o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO igualmente afirmou categoricamente, em Juízo, que
era a Sra. VANIA quem produzia os documentos e que o Sr. CIRON os assinava, apesar de reconhecer não
saber se o Diretor sabia que se tratava de documento falso.
No entanto, volto a destacar que, em 2015, o Sr. CIRON não podia mais assinar documentos da escola
UNIMASTER. Contudo, os autos demonstram, indene de dúvidas, que ele assinou e efetivamente. A meu ver,
sabia que se tratava de documentação ilegal.
Os Acusados se valeram da fragilidade no controle, na emissão, na comprovação e na falta de fiscalização dos
documentos por parte da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte.
Bastava que o aluno, de posse de um histórico ou de um certificado de conclusão do segundo grau, buscasse a
Secretaria de Educação para que este Órgão homologasse a suposta conclusão do ensino médico, sem que
houvesse qualquer comprovação de que realmente houve a efetiva conclusão do segundo grau. Sequer era
exigida qualquer pasta do aluno para comprovação da regularidade.
Esta Corte já teve a oportunidade de analisar caso semelhante no qual Acusados Civis foram condenados por
falsificar histórico escolar, utilizado por militar para frequentar curso de formação de Sargento, conforme se
observa do seguinte julgado:
"EMENTA: USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CURSO DE SARGENTO.
(...) Militar que se utiliza de histórico escolar, comprovadamente falso, objetivando frequentar
Curso de Formação de Sargento, comete o delito previsto no artigo 315, do CPM. Civis que
participam, de qualquer modo, de falsificação de histórico escolar para ser utilizado
por militar para frequentar Curso de Formação de Sargento, cometem, em co-
autoria, o crime previsto no artigo 311, do CPM. Apelo da Defesa, objetivando a
absolvição do militar, negado. Apelo do MPM, para condenar as civis, provido. Decisões
unânimes.". (Grifos nossos.) (Apelação nº 2002.01.049014-0. Relato: Ministro Gen Ex JOSÉ LUIZ
LOPES DA SILVA. Julgado: 28/11/2002).
Assim sendo, por tudo que consta dos autos, torna-se forçoso concluir que inexiste dúvida quanto à autoria e à
materialidade delitiva, descrita no art. 311 do CPM, em coautoria e em continuidade delitiva, praticada pelo
Civil, então diretor da Escola UNIMASTER, Sr. CIRON DE OLIVEIRA MOURA.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, é imperativa a reforma da
Sentença absolutória em relação a todos os Acusados.
Passa-se, então, à análise da dosimetria da pena.
Primeiramente, em relação aos Acusados denunciados nas penas do art. 315 do CPM (uso de documento falso),
julgo procedente a Denúncia.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-Sd
JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se
tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão dos Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd JOELSON DA SILVA BEZERRA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd IZAU DA COSTA SOUZA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 315 do
CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, e x-Sd
JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar
de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-Sd
JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se
tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por
se tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-Sd
ICLEITON TORRES DA SILVA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão dos Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd FRANKLIN DE SOUZA GOMES, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-Sd
PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se
tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
por se tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-
Sd FELIPE DA SILVA RODRIGUES, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar
de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, ex-Sd
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis aos Acusados, ex-Sd
DIAGO DUARQUE DA SILVA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, e por se tratar de
documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Embora os autos revelem que a confissão do Acusado em Juízo foi essencial para o deslinde da controvérsia,
deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na esteira do entendimento
desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não podem trazer a pena-base
abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica mantida a pena final de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Em relação à conduta do ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO, considerando serem as
circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, mormente o fato de ser primário,
de bons antecedentes, e por se tratar de documento particular, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes.
Muito embora os autos revelem que a confissão do Acusado, em Juízo, foi também essencial para o
esclarecimento dos fatos, deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, na
esteira do entendimento desta Corte Castrense no sentido de que nessa fase "(...) as atenuantes (...) não
podem trazer a pena-base abaixo do mínimo legal" (Apelação nº 112-87.2012.7.02.0102/SP, Relator: Ministro
Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, DJe: 7/8/2014).
Na terceira fase, ficou comprovado que o ex-Cb LUDSON ajudou na prática ilícita de uso de documento falso,
em coautoria, em 8 (oito) situações. Ficou demonstrado que o Acusado participou do uso dos certificados e dos
históricos escolares dos ex-S2 FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, IZAU DA
COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES,
WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA e JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete)
ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA PINHEIRO aumenta-se a reprimenda em
2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em
8 (oito) meses, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pena que se torna definitiva.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de
sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex
vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Em relação aos Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, SABRINA LEILA DE MENEZES MELO e
CIRON DE OLIVEIRA MOURA denunciados pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação
de documento), que no caso, tratou-se de documento particular, passo à fixação da pena.
Em relação à Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, julgo procedente a Denúncia para condená-la

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar.
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos demonstram que são favoráveis à Civil MARIA
EDVONEIDE FERREIRA COSTA, mormente o fato de ser primária, de bons antecedentes, razão pela qual fixo a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovada que a Civil praticou, em coautoria, a falsificação por 8 (oito) vezes. Foi
demonstrado que a Acusada participou da confecção dos certificados e dos históricos escolares dos ex-S2
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ, JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON
SILVA DE ALMEIDA, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE
OLIVEIRA e JORGE WALLACE DOS SANTOS SILVA.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete)
ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois
terços), em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 8 (oito)
meses, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pena que se torna definitiva.
Em relação à Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, julgo procedente a Denúncia para condená-la pela
prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento).
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos demonstram que são favoráveis à Civil SABRINA
LEILA DE MENEZES MELO, mormente o fato de ser primária e de bons antecedentes, razão pela qual fixo a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, restou demonstrado que a Civil praticou, em coautoria, por 2 (duas) vezes, a falsificação de
certificados e dos históricos escolares. Foi comprovado que a Acusada atuou ativamente na confecção dos
certificados e históricos falsos para os ex-S2s PEDRO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR e FELIPE DA SILVA
RODRIGUES.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete)
ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO, aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um
sexto), em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois)
meses, perfazendo o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pena que se torna definitiva.
Em relação ao Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA, julgo procedente a Denúncia para condená-lo pela prática
do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento).
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos demonstram que são favoráveis ao Civil CIRON
DE OLIVEIRA MOURA, mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base
em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 311 do CPM.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, a despeito de o Civil ter sua assinatura confirmada em 13 (treze) certificados, ficou
comprovado, em 2 (dois) deles, que a falsificação se deu no ano de 2015, quando a UNIMASTER não
funcionava mais e os documentos não poderiam ter sido elaborados. Foram confeccionados e assinados pelo
Civil CIRON os documentos falsos para os ex-S2s PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR e DIAGO DUARQUE DA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
SILVA.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete)
ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA, aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto),
em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois) meses,
perfazendo o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, que se torna definitiva.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos aos Civis MARIA EDVONEIDE FERREIRA COSTA,
SABRINA LEILA DE MENEZES MELO e CIRON DE OLIVEIRA MOURA, nas condições do art. 626 do CPPM, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Assiste-lhes o direito de recorrer em liberdade.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto a todos, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do
artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.
Ante o exposto, conheço do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e voto da seguinte
maneira:
Dou provimento ao Apelo do MPM para condenar os ex-S2 JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO NETO, JOELSON DA
1.
SILVA BEZERRA, IZAU DA COSTA SOUZA, JOSÉ MAYCON SILVA DE ALMEIDA, JORGE WALLACE DOS SANTOS
SILVA, JAIME DAS CHAGAS RAMOS DE ARAUJO, ICLEITON TORRES DA SILVA, FRANKLIN DE SOUZA GOMES,
PEDRO PAULO DE MEDEIROS JUNIOR, WEIDNER GLAUCIO DUARTE DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA RODRIGUES,
FAGNER EDUARDO MAIA CRUZ e DIAGO DUARQUE DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, todos como
incursos no crime previsto no art. 315 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção
de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar o ex-Cb LUDSON JADSON DA SILVA
2.
PINHEIRO à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 do
CPM, c/c o art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime
aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar a Civil MARIA EDVONEIDE FERREIRA
3.
COSTA à pena 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no crime previsto no art. 311 do Código
Penal Militar, c/c o art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de
comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense,
fixando o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro.
Dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar a Civil SABRINA LEILA DE MENEZES MELO
4.
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa crime previsto no art. 311 do Código Penal
Militar, c/c o art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime
aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para condenar o Civil CIRON DE OLIVEIRA MOURA à pena
5.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/08/2020 18:42:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c67cdeb1
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar c/c o
art. 53 do mesmo Codex, assim como com o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense, fixando o regime
aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Concedo a todos os Réus o direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Após o trânsito em julgado, determino que sejam lançados os nomes dos Réus no Rol de culpados, informando-
se a respeito à Justiça Eleitoral, para fins do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.